Tribunal: STM
Processo: 7000541-86.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.

PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA.

FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR

UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE. ALEGADA DIVERGÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE

FINANCEIRA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR

UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS.

DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos

396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva

Castrense e, portanto, mais específico.

Ainda que sucinta, considera-se suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos

de convicção que orientaram a conclusão do Órgão julgador.

A perda da condição de militar do Acusado após o cometimento do crime não conduz à

incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma vez que a fixação da

competência se dá no momento da ocorrência do delito.

Preliminares rejeitadas por unanimidade.

Ainda que levada a efeito, não tem aptidão para absolver o Acusado a alegação de existência de

divergência no volume dos bens que foram objeto do delito de peculato-furto.

Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais.

A alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a justificar o provimento do

apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de subtrair o aquartelamento

que, pelo contrário, deveriam servir e defender.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos

Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de

maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram submetidos.

Não há como acolher a alegação de insuficiência de provas para a condenação quando, a despeito

da negativa em interrogatório, o acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal

confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime.

A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao Acusado se

deram em continuidade delitiva.

Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade. Quantum da

mitigação da pena decidido por maioria. Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão por

unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000541-86.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR, GABRIEL DA SILVA DE LIMA, CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de violação do devido processo legal, suscitada pela Defensoria
Pública da União; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
violação da garantia processual constitucional do juiz natural; por unanimidade,
rejeitou a terceira preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis: do licenciamento do militar e da perda da condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao apelo defensivo referente aos ex-Sds Aer GABRIEL DA SILVA DE
LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR e, por unanimidade, deu
provimento parcial ao apelo da Defensoria Pública da União relativo ao ex-T1 TAR
Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, tão só para, por maioria, minorar sua
pena ao patamar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os
demais termos da Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ODILSON SAMPAIO BENZI conheciam
e davam provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
na defesa do ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, para retirar uma
condenação pelo crime de tentativa de peculato-furto, restando apenas uma
condenação como incurso no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º,
do CPM, na modalidade tentada, à pena de 1 (um) ano de reclusão, mantendo-se
inalterado os demais dispositivos da sentença a quo.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000541-86.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, GABRIEL DA SILVA DE LIMA, e ROMULO TAVARES DOS
REIS JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE. ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO
DE NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E
3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal comum, em
especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso
da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico.

Ainda que sucinta, considera-se suficiente a fundamentação que expõe com
clareza os motivos de convicção que orientaram a conclusão do Órgão julgador.

A perda da condição de militar do Acusado após o cometimento do crime não
conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma vez
que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.

Preliminares rejeitadas por unanimidade.

Ainda que levada a efeito, não tem aptidão para absolver o Acusado a alegação de
existência de divergência no volume dos bens que foram objeto do delito de
peculato-furto.

Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais.

A alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a justificar o
provimento do apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de
subtrair o aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e defender.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a
conduta dos Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e
a disciplina militares a que eram submetidos.

Não há como acolher a alegação de insuficiência de provas para a condenação
quando, a despeito da negativa em interrogatório, o acervo probatório reunido ao
longo da instrução criminal confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o
Acusado participado do crime.

A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao
Acusado se deram em continuidade delitiva.

Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade.
Quantum da mitigação da pena decidido por maioria. Recurso dos demais
acusados desprovidos. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de violação do devido processo
legal, suscitada pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de violação da garantia processual constitucional do juiz natural; por unanimidade, em rejeitar
a terceira preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis: do
licenciamento do militar e da perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo referente aos ex-Sds Aer GABRIEL DA SILVA DE
LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR e, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo da
Defensoria Pública da União relativo ao ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, tão só para, por
maioria, minorar sua pena ao patamar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais
termos da Sentença condenatória.

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, docs. 1 e 2), contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 24/5/2021,
que condenou os ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, ex-Sd Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e
ex-Sd Aer ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR como incursos no delito de peculato-furto tentado, previsto
no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de, o primeiro, 2 (dois) anos de reclusão - referente a 2
(duas) condutas -, o segundo e o terceiro, 1 (um) ano de reclusão - referente a 1 (uma) conduta cada -,
todos com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial
aberto para eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 268).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29/3/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000073-
24.2019.7.12.0012, evento 1, doc. 1):

Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que em 11 de novembro de 2017, por volta
das 7h, os denunciados ex- T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, ex-Sd GABRIEL DA
SILVA DE LIMA e ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR furtaram os alimentos
descritos às fls. 97/98, pertencentes ao Rancho do GAP-MN.

Segundo restou apurado, no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 06h10, a 2S Thaís
Regina Bispo de Souza ao chegar na Guarda Norte encontrou o denunciado ex- T1 TAR
CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, taifeiro que trabalhava como despenseiro no Rancho do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
GAP-MN (fl. 54, evento 57), fazendo a retirada da chave n° 074 no livro de chaves. Nesse
momento, informou-lhe que a chave estava com ela e em seguida entregou-a ao
denunciado ex-T1 TAR JÚNIOR.

Por volta das 08h, o denunciado ex-T1 TAR JÚNIOR dirigiu-se até a sala do Sargento de dia
para devolver a mencionada chave. O Oficial de dia, 2° Ten Robson Figueiredo das Neves,
abordou o denunciado ex-T1 TAR JÚNIOR e disse-lhe que faria uma vistoria de rotina no
veículo dele.

Durante a revista no carro do ex-T1 TAR JÚNIOR foram encontradas duas mochilas
SAMSONITE contendo 2 peças de coração de alcatra, 2 pacotes de linguiça, 7kg de peito de
frango, um fardo de charque de 5kg e em uma sacola ADIDAS contendo 3kg de açúcar,
além disso, foram encontrados no porta-malas do veículo 18 latas de refrigerante, 06
caixas de suco de goiaba, 05 caixas de achocolatado, um fardo de café, 3kg de pão e 2
pacotes de leite em pó (conforme laudo de evento 22).

O denunciado ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA, que estava de carona no veículo, ao ser
questionado sobre o material encontrado na mochila que estava com ele (carne e frango),
respondeu que era do Rancho. Nesse momento, o denunciado ex-Sd ROMULO TAVARES
DOS REIS JÚNIOR entrou pela guarda norte a pé asseverando em voz alta que o material
lhe pertencia.

Nas imagens da câmera de segurança, cujo Laudo Pericial encontra-se acostado às fls.
155/171 e evento 15, percebe-se que os três denunciados estavam juntos na despensa na
manhã dos fatos com as mochilas nas quais foram encontrados os mantimentos dentro do
veículo chevrolet prisma preto, placa OAF- 5672, de propriedade do denunciado ex-T1 TAR
CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR.

Constam dos autos fotos, Laudo Pericial em mídia e Laudo de Avaliação que quantificou o
material subtraído em aproximadamente R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta
centavos) (fls. 71/78, 97/98, 155/171, eventos 15, 22 e 28).

Assim agindo, os ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE
LIMA e ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, em comunhão de vontades, unidade de
desígnios e esforços, subtraíram, em proveito próprio, o material descrito às fls. 97/98,
pertencente ao Rancho do GAP-MN, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a
qualidade de militar.

Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR,
ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR como
incursos nas sanções do art. 303, §2° c/c art. 53, caput, todos do Código Penal Militar.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 2° Ten Robson Figueiredo das Neves, a 2S
Thaís Regina Bispo de Souza e o 2S Bruno da Silva Meireles (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012,
evento 1, doc. 1).

A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 11/11/2017, na Ala 8, com sede em
Manaus/AM, cuja presidência coube à 2º Ten PATRÍCIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (Processo nº
0000172-84.2017.7.12.0012, evento 1, doc. 1, fls. 5/13).

Os Acusados, presos em 11/11/2017, foram postos em liberdade em 13/11/2017 (Processo nº 0000172-
84.2017.7.12.0012, evento 1, doc. 5, fls. 143/145).

Em 11/11/2017, o Laudo Pericial produzido pela Ala 8 (Processo nº 0000172-84.2017.7.12.0012, evento 1,
doc. 2, fls. 97/98) descreveu os mantimentos encontrados em poder dos Acusados, atestando que o valor
das mercadorias totalizou o valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos).

Consta dos autos do Auto de Prisão em Flagrante, entre outros, os seguintes documentos: fotos dos gêneros

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
alimentícios (Processo nº 0000172-84.2017.7.12.0012, evento 1, doc. 2, fls. 71/78), outros laudos
complementares dos alimentos (Processo nº 0000172-84.2017.7.12.0012, evento 15, doc. 2; evento 22, doc.
2; e evento 28), imagens e vídeos (Processo nº 0000172-84.2017.7.12.0012, evento 1, doc. 6, fls. 157/171;
evento 15, doc. 3; e evento 41).

Em 4/4/2019, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
Dr. Ataliba Dias Ramos (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 1, doc. 2).

Os Acusados foram citados (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, eventos 8, 9 e 13).

Em 26/6/2019, ouviu-se, em Juízo, as testemunhas arroladas pelo Parquet, 2S Thaís Regina Bispo de Souza e
2S Bruno da Silva Meireles (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 27).

Em 1º/8/2019, foi ouvida, em Juízo, a última testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar na Peça
Acusatória, o 2° Ten Robson Figueiredo das Neves (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 46).

Em 13/11/2019, prestaram depoimento, arroladas pelo Acusado GABRIEL, a informante Raquel Viana Ozorio
Assante (prima) e a testemunha 3S Renato Lincoln Guimarães Gouveia; arrolados pelo Acusado ROMULO, os
informantes Josias Batista dos Santos (amigo íntimo) e Gessika Regiane de Senna Cavalcante Ribeiro (tia) e,
por fim, arroladas pelo Acusado CELSO, as testemunhas 2S Nemias Gomes de Lima, 2S Thamires Thatianne
Araújo Rabelo e 3S Cleiton Anderson Simões Ferreira (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 77).

Em 5/3/2020, o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR foi interrogado, oportunidade em
que foi constatada a colisão de defesa dos Acusados (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 116).

Em 28/7/2020, com a assistência de dois Defensores Públicos Federais, os Acusados ex-Sd GABRIEL DA
SILVA DE LIMA e ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS foram interrogados e o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR foi reinterrogado (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 158).

O Ministério Público Militar nada requereu na fase do art. 427 do CPPM, ao passo que as Defesas fizeram
juntar aos autos documentos de cunho financeiro, pelos Acusados ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ex-Sd
ROMULO TAVARES DOS REIS (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 175), e a Folha de
Alterações, pelo Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR (Processo nº 7000073-
24.2019.7.12.0012, evento 183).

Em 21/12/2020, o Parquet apresentou suas Alegações Finais, requerendo a condenação de todos os
Acusados nos termos requeridos na Denúncia (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 227).

Em 12/1/2021, a Defesa dos ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS requereu a
absolvição de ambos, em razão da incidência do princípio da insignificância ou pela inexigibilidade de
conduta diversa. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no seu mínimo legal com o
reconhecimento de que o crime ocorrera na modalidade tentada (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012,
evento 233).

Em 26/2/2021, a Defesa do Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR requereu,
preliminarmente, a nulidade do processo e o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União
para julgar ex-militar, no mérito, a incidência do princípio da insignificância e, em caso de condenação, a
desclassificação para o crime de furto atenuado, art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, ou, ainda, a fixação da pena
abaixo do mínimo legal. Por fim, requereu, alternativamente, a condenação na modalidade tentada
(Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 237).

Em 24/5/2021, a Sentença condenatória foi publicada, nos termos adrede descritos (Processo nº 7000073-
24.2019.7.12.0012, evento 268).

Em 1º/6/2021, a Sentença do Juízo a quo transitou em julgado para o Parquet (Processo nº 7000073-
24.2019.7.12.0012, evento 279).

Em 14/6/2021, os dois membros da Defensoria Pública da União interpuseram apelo em favor de seus

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
Assistidos (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, eventos 276 e 277).

A Defesa dos ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS requereu a absolvição de
ambos pela incidência da Princípio da Insignificância, uma vez que não houve lesão significante ao bem
jurídico tutelado pela norma penal castrense (evento 1, doc. 1).

A Defensoria Pública da União, em assistência ao Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR,
requereu, preliminarmente (evento 1, doc. 2):

[...] em homenagem ao devido processo legal, espera seja a sentença anulada e retornem
os autos à primeira instância para que o MPM venha a se manifestar de maneira
fundamentada acerca do oferecimento do ANPP.

No caso em tela, houve uma ilegalidade qualificada em não ordenar a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no art.
396 do CPP.

A lei é clara, é evidente a omissão em resguardar garantias do acusado.

Ante o exposto, logo se conclui pela incompetência da Justiça Militar da União para julgar o
acusado, na atual situação de civil em que se encontra, devendo a resposta propriamente
penal, por sua vez, provir, no máximo, da incidência da Lei nº 11.343/2006, remetendo-se
o feito ao processamento da Justiça Comum.

Ainda preliminarmente, a DPU requereu, em favor do mesmo Acusado, a nulidade da Sentença de piso, em
razão do não enfrentamento adequado da questão concernente à incompetência da Justiça Militar da União
pelo Juízo de piso. Também em sede preliminar, requereu a Defesa o reconhecimento da incompetência da
JMU para o julgamento de ex-militar.

No mérito, pleiteou a absolvição de seu assistido em face da aplicação do princípio da insignificância e do in
dubio pro reo. Em caso de manutenção da condenação, requereu a desclassificação do crime de peculato
para o de furto na modalidade tentada (evento 1, doc. 2).

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar sobrelevou o atino da Sentença de piso, requerendo
sua manutenção (evento 1, doc. 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
defensivos referentes aos Acusados ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS e pelo
provimento parcial do recurso do Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, para que seja
ele condenado por apenas um crime de peculato (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Recursos comportam conhecimento.

Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento dos pleitos preliminares
aduzidos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 2):

Trata-se, neste caso de nulidade decorrente de violação a garantia processual, podendo ser

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
apresentada a qualquer momento, a qual o Juízo deixou de observar a aplicação dos arts.
396 e 396-A do CPP, nulificando assim o processo, na medida em que se suprimiu etapas
relevantes tanto na oportunização de manifestações da defesa como de etapas decisórias.

Ao receber a denúncia, o Juízo não ordenou a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396 do CPP.

[...]

Assim, em homenagem ao devido processo legal, espera seja a sentença anulada e
retornem os autos à primeira instância para que o MPM venha a se manifestar de maneira
fundamentada acerca do oferecimento do ANPP.

No caso em tela, houve uma ilegalidade qualificada em não ordenar a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no art.
396 do CPP.

A lei é clara, é evidente a omissão em resguardar garantias do acusado.

Ante o exposto, logo se conclui pela incompetência da Justiça Militar da União
para julgar o acusado, na atual situação de civil em que se encontra, devendo a
resposta propriamente penal, por sua vez, provir, no máximo, da incidência da
Lei nº 11.343/2006, remetendo-se o feito ao processamento da Justiça Comum.

Não há como acolher o pleito defensivo.

De início, cumpre destacar que o pleito relativo à incompetência da Justiça Militar da União, com a
consequente incidência da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não será debatido na presente preliminar e
sim mais adiante.

A uma, porque inexiste, ao longo do presente tópico defensivo, qualquer fundamentação relativa à questão,
de forma que não há como realizar um Juízo apropriado de deferimento ou de indeferimento.

A duas, porque, de pronto, observa-se que a citada Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários
e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas; define crimes e dá outras providências, de forma que, ainda que de maneira abstrata, não há
qualquer pertinência ao presente caso, em que se imputou aos apelantes o crime de peculato-furto, descrito
pelo artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Quanto à aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e 396-
A, observa-se que há, em verdade, tratamento diverso constante na Lei Adjetiva Castrense e, portanto,
específico da matéria, razão pela qual deve prevalecer.

A jurisprudência dessa Corte opera, invariavelmente, nesse sentido. Transcreve-se julgado pertinente:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO.
PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO
APLICAÇÃO AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES.
INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO RITO. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE VÍCIO
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER.
INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA ACESSÓRIA DE
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. APELOS

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código de Processo Penal
Militar foi construída para atender às peculiaridades da jurisdição castrense. É
firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da
inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação dada pela
Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada. II -
Não há como se acolher a arguição de nulidade do feito por inobservância ao art. 400 do
Código de Processo Penal, pois além de não ter havido oportuna alegação da matéria, o
Apelante não buscou demonstrar qualquer prejuízo decorrente da inobservância da
formalidade legal. Aplicação do brocardo pas de nullité sans grief. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. III - É de ser mantida a condenação pela
prática do crime de concussão quando o acervo probatório, colhido no transcurso da
instrução criminal, torna certa a prática delitiva pelo Acusado, consistente em exigir
vantagem indevida, seja de maneira direta seja de forma insidiosa, mas sempre a impingir
à vítima o metus publicae potestatis. IV - Viola a garantia constitucional da correta
individualização da pena, bem como o item 4 do art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica
(Decreto 678/92), a dupla utilização de uma mesma situação fática, em primeiro momento
como circunstância judicial e, posteriormente, como agravante genérica. V - A agravante
genérica do abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou
profissão, prevista na alínea "g" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar é
incompatível com o crime de concussão, por caracterizar indevido bis in idem com relação
às elementares do tipo penal. VI - Não havendo qualquer relação entre as atribuições
inerentes ao posto militar e aquelas próprias do cargo público que o Acusado assumiu após
a prática delitiva, não há como se impor a pena acessória de perda da função pública
prevista no art. 98, inciso V, do Código Penal Militar. VII - Apelos conhecidos. Parcialmente
provido o Recuso defensivo. Negado provimento ao ministerial. Condenação mantida. Pena
mitigada e regime inicial de cumprimento readequado. (STM - Ap 0000040-
78.2013.7.11.0211, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Publicação em
8/3/2018.) (Grifos nossos.)

Assim, revela-se a irretocável argumentação lançada na Sentença condenatória pelo Juízo a quo:

Não prospera a alegação da Defesa do ex- T1 TAR Celso Alves Gonçalves Júnior no sentido
de nulidade deste feito diante da inobservância dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal comum. Note-se que o processamento dos crimes militares segue o
procedimento específico do Código de Processo Penal Militar em virtude de sua
especialidade, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal Militar
[...].

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL

Aduz a Defesa que a Sentença do Juízo a quo não abordou questão referente à hipotética incompetência da
Justiça Militar da União para apreciar o feito em questão, uma vez que o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR perdera a condição de militar durante a instrução processual.

Em suas palavras (evento 1, doc. 2):

Assim, conclui-se que:

I - Não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste feito pois a
situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.

II - Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto diante
do estatuo dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das
ficções jurídicas definidas no CPM.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
III - No atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil nas hipóteses do
inciso II do art. 9º do CPM.

IV - Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição castrense
para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial, seus atos decisórios, e
remetido para a justiça comum estadual, pois se trata de, em tese, lesão ao bem jurídico,
na esfera privada.

Encerrando o silogismo: Deve o feito ser anulado, em especial os atos decisórios, e
remetido para a justiça estadual comum do local onde os fatos se passaram.

A sentença apelada não enfrentou essa questão e a inexistência de embargos de
declaração para enfrentar omissões na decisão de piso no CPPM coloca o tema para
decisão do e. STM.

Espera-se que seja a sentença anulada com retorno do feito à primeira instância para
apreciação posta para julgamento.

Não comporta deferimento o pleito Defensivo.

Importante salientar que, nesta preliminar, a Defesa alega, tão só, que a matéria pertinente à incompetência
da Justiça Militar da União não fora abordada de maneira adequada pela Sentença, razão pelo que requer
não a reforma da Sentença, mas sua anulação. Em momento futuro, analisar-se-á preliminar defensiva
tendente a afastar a competência desta Corte.

Dito isso, cumpre constatar que, ao contrário do que afirma a Defesa, a Sentença hostilizada abordou de
maneira satisfatória os questionamentos encerrados nas alegações finais. Veja-se (Processo nº 7000073-
24.2019.7.12.0012, evento 268):

Não é merecedora de êxito a alegação da Defesa do ex- T1 TAR Celso Alves Gonçalves
Júnior no sentido da incompetência da Justiça Militar da União para julgar o acusado no
presente feito. Observa-se que no caso em tela o réu possuía status de militar na época do
fato, incidindo, portanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal Militar que, em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, assim consignou:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". (IRDR 700042551.2019.7.00.0000).

[...]

Outrossim, a Constituição da República consigna em seu art. 124 que é competência da
Justiça Militar processar e julgar crimes militares definidos em lei. Desse modo, essa Justiça
Especializada da União possui competência para julgar todas as pessoas que são
denunciadas pela prática de crimes militares definidos em lei, sejam elas inclusive
indivíduos que perderam a condição de militar. Ademais, a alegação defensiva referente ao
enunciado da Súmula Vinculante n° 36 não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que o
presente feito trata de fato típico distinto daquele constante no referido verbete sumular.

[...]

Por fim, note-se que não há norma e nem mesmo súmula que vincule a manutenção do
status de militar como condição de prosseguibilidade da ação penal relativa ao ilícito objeto
do presente feito.

Toda concatenação lógica da Defesa, apresentada em quatro pontos, foi desarticulada quando o Juízo a quo
asseverou que "[...] no caso em tela o réu possuía status de militar na época do fato [...]".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
O inciso II do artigo 9º do CPM expressamente afirma, em sua alínea "e", ser da competência da JMU o crime
cometido por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar.

Assim, as conclusões defensivas restaram rechaçadas, uma vez que todas elas se alicerçavam na afirmação
de que o licenciamento do Acusado teria trazido consequências para a fixação da competência o que, ao
viso do Conselho, não trouxe qualquer desdobramento competencial.

A jurisprudência dessa Corte já estabeleceu que, ainda que sucinta, é suficiente a fundamentação que expõe
com clareza os motivos de convicção que orientaram as conclusões do órgão julgador, como é o presente
caso. Senão, veja-se:

EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL. ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS
PELA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO. ÚNICO
CERTAME. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não deve ser conhecida preliminar
na qual a Defesa pleiteia direito consignado na Sentença. Decisão unânime. O juiz não
tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo, inclusive,
fundamentá-la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão jurisdicional
das razões do seu convencimento. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM, sem
contraditório, não se sustenta. As provas periciais produzidas na fase inquisitorial não
necessitam ser repetidas no curso da ação penal, cabendo à Defesa exercer o contraditório
diferido, ou seja, realizado no curso do processo. Tendo em vista que o acesso integral aos
autos do IPM e das provas emprestadas foi disponibilizado assim que a irregularidade foi
identificada e dentro da fase da instrução processual, houve tempo hábil para a Defesa
arrolar testemunhas e manifestar seu interesse na produção de novas provas ou contestar
as existentes. Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando
os pedidos de quebra de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos autos,
ocorrem no curso das investigações para apurar indícios de crime, pois, conforme
estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, o Defensor tem amplo
acesso aos elementos de provas, desde que já documentado, o que ainda não havia
ocorrido. Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada por unanimidade. A
alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas deve ser
rejeitada por se tratar de tese genérica em relação às audiências realizadas por
videoconferência, sem qualquer indicação de indícios de que preceitos processuais ou
dispositivos constitucionais tenham sido transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão
consumativa, quando demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela Parte no
momento oportuno. Sua análise também evidencia supressão de instância. Questão de
ordem indeferida. Decisão unânime Incide no crime de violação ao dever funcional militar
que, na função de pregoeira, atua em desconformidade com legislações específicas, edital
e orientações do Tribunal de Contas da União para burlar processo licitatório em favor de
empresa com a qual mantinha vínculo. Em que pese a licitação de diversos itens, não
incide a continuidade delitiva por se tratar de um único certame. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito previsto no art.
320 do CPM se não está no desempenho de função pública. Absolvição mantida.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
Desprovimento do apelo ministerial Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000293-23.2021.7.00.0000. Relator: Min CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Autuação: 27/4/2021. Data de Julgamento: 9/12/2021.) (Grifos nossos.)

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar defensiva.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS: DO LICENCIAMENTO DO
MILITAR E DA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR

A Defesa requer o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma
vez que o licenciamento do Acusado ex-T1 CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR impediria sua submissão ao
foro castrense. Em suas palavras (evento 1, doc. 2):

O acusado é ex-T1 do Exército Brasileiro, o que de certo retira de si as prerrogativas,
direitos e obrigações da função que anteriormente exercia, não mais ostentando a
condição de militar.

Com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade da ação penal militar pela suposta
prática do crime capitulado no art. 290 do CPM, diante do licenciamento dos acusados no
serviço ativo do Exército, devendo ser declarada a perda de objeto do presente feito ou,
subsidiariamente remetido à Justiça Comum para que o acusado veja-se processado pelo
tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É inadmissível que o cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por
crime com "pena tipicamente militar". Isso porque a perda do status de militar afasta a
condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado,
justamente em virtude de não mais dele se exigir a observância do rigor cívico-funcional
imprescindível à manutenção da compostura jurídica das Forças Armadas.

A partir do licenciamento do acusado não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-
penal militar - abonador de uma ideia-força à qual não mais ocorre sua submissão ao
regime jurídico-penal militar - abonador de uma ideia-força à qual não mais se vincula o
acusado -, de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum.

[...]

Assim, espera que seja a sentença reformada e o feito anulado a partir do recebimento da
denúncia, inclusive, e remetido à justiça competente.

Cumpre, inicialmente, mais uma vez assentar que os argumentos relativos aos crimes capitulados nos
artigos 290 do CPM e 28 da Lei nº 11.343/2006, relacionados a entorpecentes, não serão apreciados, uma
vez que não são pertinentes à matéria constante do presente feito.

Quanto às consequências da perda da condição de militar após o cometimento do crime, esta Corte já
aclarou, por diversas vezes, que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito, não
havendo quaisquer reflexos no âmbito da competência eventual licenciamento superveniente do Acusado
das Forças Armadas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO). ÚNICA
QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO EXACERBADA. "SURSIS".
CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO. APELO DO MPM.
REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO
PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES UNÂNIMES.
1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124) com a Lei
Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual foi,
preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada material. Preliminar de
incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão unânime. 2. Somente após o advento
da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a ser processados e julgados,
monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça Militar. Antes da vigência da referida
Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao Conselho de Justiça, conforme a LOJMU reinante
à época da prática do delito castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do
brocardo "tempus regit actum". Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático
pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime. 3. O superveniente
licenciamento do militar das Forças Armadas não desfigura a natureza castrense
do delito outrora praticado, tampouco altera a competência da JMU, a qual, entre
outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do ilícito. Ademais, no
delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil. Preliminar de ausência
de condição de prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão unânime. 4. Se o
magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não exaure,
perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas) adequa-se
ao escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão
Ministerial apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor
possível) em relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no
tocante à sanção a ser imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento
para que, após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste
caracterizada. O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação recursal
que visa à imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não conhecimento do Recurso
do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão unânime. 5. A configuração do delito
de furto imprescinde da presença dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem
enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a qual se
traduz em retirar, às escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de
sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo desejo
de assenhoramento da coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do
CPM). Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da
"amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do
crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período.
A circunstância de a posse ser mansa e pacífica torna-se dispensável para a caracterização
do furto. Precedentes do Tribunal. 6. A confissão de vários agentes, acrescida da
pormenorizada descrição das ações empreendidas, em associação com outros dados,
compõem harmônico conjunto de provas acerca da autoria, da materialidade e da
culpabilidade. A perfeita subsunção das condutas ao tipo penal constante da imputação
afasta a tese da desclassificação delitiva. O liame subjetivo entre os agentes pode ser
evidenciado pela conexão de suas ações, coordenadas por mentores da prática ilícita. As
qualificadoras do crime, estando plenamente comprovadas, devem incidir no sopesar das
penas. 7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e militares em concurso, revela
extrema gravidade. A traição dos réus militares impacta, pois, embora incumbidos e
formados mediante recursos públicos para defender o seu País, fazem exatamente o
contrário do que deveriam evitar. As armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à
defesa da soberania, à garantia da Lei e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser
empregadas contra os seus próprios nacionais, os quais são protegidos pela ultima ratio do
Estado. 8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995,
tem respaldo constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente será possível se
atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do Tribunal. 9. A reprimenda não pode ir
aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de circunstâncias atenuantes (Enunciado
nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal. 10. Autoria e materialidade
comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes pontuais na dosimetria da pena,
restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos defensivos.
Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões unânimes.
(STM. Apelação n.º 7000445-42.2019.7.00.0000. Relator: Min MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 2/12/2021. Data de Publicação: 16/12/2021.) (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4

Dispõe, ainda, o Código Penal Militar:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;

O crime pelo qual o Acusado ex-T1 CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR fora condenado pelo Juízo de piso
atenta contra o patrimônio sob a administração militar. Outrossim, há época do delito, era ele militar.
Forçoso reconhecer a competência da Justiça Militar da União.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, devem os recursos serem conhecidos. Para melhor organização,
abordar-se-á separadamente os apelos defensivos.

A Defensoria Pública da União, em favor dos ex-Sds Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES
DOS REIS JUNIOR, aduz, em síntese, que a dinâmica dos fatos não se desenvolveu conforme narrado na
Denúncia e, bem assim, que ao presente caso faz-se premente aplicar o princípio da insignificância,
requerendo, ao fim, a absolvição de ambos na forma do artigo 439, alínea "b", do CPPM.

Sem razão a Defesa.

Observa-se que as supostas divergências apontadas pela Defesa se deram em relação à quantidade de
gêneros alimentícios objeto do crime. No mesmo tópico a Defensoria Pública da União ressalta o bom
comportamento disciplinar de seus assistidos, bem como o fato de ambos terem relatado passar por
dificuldades financeiras.

Ocorre que nenhum dos fatores citados pela Defesa, ainda que levados a efeito, tem o condão de alterar a
Sentença condenatória. Nesse sentido, observa-se que o Juízo a quo, quando da dosagem da reprimenda,
não a exasperou nem pela circunstância judicial da extensão do dano nem pela da gravidade do crime
praticado. Ademais, observa-se que a pena base fora fixada no mínimo legal, não havendo como mitigá-la
ainda mais.

Inócuo, portanto, travar maior discussão relativa ao volume dos alimentos retirados da despensa do Rancho
do Grupamento de Apoio de Manaus, sendo certo, porém, que os bens ilícitos atribuídos ao ex-Sd Aer
GABRIEL DA SILVA DE LIMA foram avaliados em R$ 209,00 (duzentos e nove reais), ao passo que aqueles
correspondentes ao ex-Sd Aer ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR restaram precificados em R$ 474,70
(quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), conforme restou bem esclarecido pela Sentença
de piso.

A seguir, cumpre assentar que eventual bom comportamento disciplinar dos Acusados igualmente não lhes
elidem a responsabilidade criminal por seus atos. Importa observar, inclusive, que a atenuante prevista no
art. 72, inciso II, do CPM, não encontra aplicabilidade ao caso em questão, uma vez que a pena base foi
fixada no mínimo legal, como dito há pouco.

Quanto à dificuldade financeira relatada pelos Acusados, observa-se que também ela não é apta a justificar
o provimento do apelo defensivo. Cabia aos Acusados ex-Sds Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO
TAVARES DOS REIS JUNIOR adotarem conduta outra que não a de subtrair o aquartelamento que, pelo
contrário, deveriam servir e defender. Os relatos trazidos nos autos pelos referidos ex-militares não
configuram estado de necessidade, pois deles era exigível conduta diversa.

Por fim, resta assentar que o princípio da insignificância não tem sido aceito nos casos envolvendo o crime

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
de peculato. Isso porque a conduta dos Acusados atenta não somente contra o patrimônio posto sob a
administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que
eram submetidos.

Nesse sentido, colaciona-se julgado recente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTADO DE
NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
ATENUADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
MILITAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO "SURSIS". ART.
626, ALÍNEA "A", DO CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão de
julgamento virtual para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade
do pedido, a demonstração de justa causa. Precedentes do STF e do STM. Pedido
indeferido. Decisão por maioria. 2. O militar que subtrai gêneros alimentícios
(Suprimento Classe I) do Setor de Aprovisionamento da Organização Militar
(Rancho), aproveitando-se da facilidade de acesso por integrá-lo, pratica o delito
de peculato-furto. 3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de
peculato, porque o bem jurídico tutelado é a Administração Militar, sustentada
pelos cânones da Moralidade, da Hierarquia, da Disciplina e, secundariamente,
do zelo patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4. A tese de negativa de
autoria é insustentável quando há confissão válida de todos os agentes, corroborada pelos
elementos de informações colhidos na fase extrajudicial e, posteriormente, confirmados na
judicial. 5. O estado de necessidade exculpante requer o preenchimento dos requisitos do
art. 39 do CPM, especialmente o perigo certo, atual e a inexigibilidade de conduta diversa.
Resta afastado quando a subtração de suprimento militar promoveu evento social de
interesse privado, portanto despido de qualquer contorno de sobrevivência. 6. A ação de
somenos importância não se configura quando o agente participa do planejamento
criminoso, garante o sucesso de sua execução por meio de vigilância e consome, por mero
deleite, a res furtiva juntamente com o coautor. 7. A minorante, prevista no art. 240, § 1°,
do CPM, não alcança o delito de peculato-furto, cuja ofensa também atinge o dever de
fidelidade do militar para com a Administração Castrense. Precedentes do STM. 8. A
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida
no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação
Castrense. Precedentes do STF e do STM. 9. O reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea jamais impõe a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal.
Precedentes do STJ e do STM. 10. A jurisprudência do STM exclui a obrigação de o
condenado, sendo apto para o trabalho, tomar ocupação em prazo razoável — art. 626,
alínea "a", do CPPM. Assim entende porque a formalização do vínculo empregatício
independe de sua exclusiva vontade. 11. Recurso defensivo parcialmente provido,
extensível aos demais condenados. Condenação. Manutenção. Decisão por unanimidade.
(STM. APELAÇÃO N.º 7000317-51.2021.7.00.0000. Relator: Min MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021. Data de Publicação: 9/9/2021.) (Grifos nossos.)

Forçoso, portanto, faz-se o desprovimento integral dos apelos referente aos Acusados ex-Sds Aer GABRIEL
DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR.

Passa-se à apreciação do apelo referente ao Acusado ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR. Requer a
Defensoria Pública da União, em favor do mencionado ex-militar, a aplicação do princípio da insignificância;
a desclassificação do crime de peculato para o de furto; e a insuficiência de provas para a condenação.

De início, observa-se que, a semelhança do debatido há pouco e corroborado por julgado desta Corte, o
crime pelo qual o Acusado fora condenado, peculato, não comporta a aplicação do princípio da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
insignificância, uma vez que, para além da ofensa ao patrimônio sob a administração militar, há a quebra de
confiança depositada no Acusado por seus superiores, resultando em prejuízos imensuráveis à Disciplina
Castrense.

Da mesma forma, observa-se que, justamente em razão da distinção de bens jurídicos protegidos, o crime
de furto e o crime de peculato são topograficamente alocados em títulos diferentes do Código Penal Militar,
de forma que o primeiro se encontra entre os crimes contra o patrimônio - Título V -, ao passo que o
segundo repousa entre os crimes contra a administração militar - Título VII.

Outrossim, observa-se que o peculato é mais específico que o furto, devendo, portanto, prevalecer. Dispõe o
Código Penal Militar:

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário.

Com clareza, o fato de o Acusado ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, em razão de suas
atribuições funcionais, ter acesso às chaves do Rancho do GAP-MN foi fator essencial para a trama criminosa
realizada por ele e os coautores. Resta, portanto, satisfeita a condição trazida pelo § 2º do supracitado
artigo, qual seja: "valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário". Por
essa razão afigura-se como correta a tipificação pela qual fora ele condenado.

Por fim, analisa-se a argumentação referente à ausência de provas para a condenação do Acusado em
questão. Aduz a Defensoria Pública da União quanto ao ponto:

Celso fazia empréstimos para os dois "amigos" e emprestou o carro para Tavares e este,
abusando da confiança, colocou os itens no interior (tudo feito à sorrelfa, fora da visa do
apelante, Taves assumiu que os itens eram dele). AGORA ELE REPUTA COMO VERDADEIRA
A FALA DO TAVARES?

Ao longo de sua trajetória na caserna, o senhor Celso, sempre executou seus deveres com
excelência e segundo testemunho do Sgt. Cleiton, chegou a ser eleito pela equipe como
taifeiro padrão do ano. Não há nada que justifique sua participação, tão pouco elementos
que convirjam para sua efetiva participação. O desvio se deu sem a participação do
apelante e se consumaria caso a revista não fosse realizada.

[...]

Não é nem razoável de se cogitar, que um militar a poucos centímetros de um futuro
estável, cujos anos foram dedicados a construir os alicerces do mesmo, jogaria tudo para o
ar por conta de tão pouco.

O que se visualiza é uma traição por parte de quem até então era tido como um amigo,
subordinado e colega, houve um abuso de confiança, uma deslealdade.

[...]

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
Percebe-se que o outro acusado, Rômulo Tavares, separava materiais, materiais de
comissaria e muitas das vezes, por excesso de confiança, os taifeiros só faziam uma
inspeção visual e este portanto, poderia muito bem escolher seus produtos e passar
despercebido. O taifeiro estava ocupado, concentrado em seu serviço e de forma sorrateira
aproveitou a situação [...].

[...]

Este foi uma vítima da circunstância e não um culpado. Não há nos autos provas concretas
de que este possuía conhecimento, participação, sequer há uma prova técnica que
demonstre o que de fato foi subtraído e há dúvidas sobre o real volume dos itens.

Sequer foi levado em consideração o depoimento do acusado, onde este afirma que o
açúcar que ele carregava em sua mochila era seu.

[...]

Toda a armação recaiu sobre o taifeiro Celso que confiou no colega de farda que
aproveitou de sua bondade e consideração para alcançar seus objetivos, ainda que
motivados supostamente por dificuldades financeiras e fome, todavia, destruiu 10 anos e
15 dias de uma carreira construída sob muito esforço e trabalho. Todavia esse fardo não
pode ser carregado pelo mesmo, já que sua culpa recaiu soente mediante meras alegações
e exala dúvidas no processo, já que muitas questões não foram respondidas, esclarecidas
ou até mesmo analisadas. Advindo indeterminações e incertezas impõe-se o in dubio pro
reo.

Ora, não há como desconsiderar as provas que pesam em desfavor do Acusado no feito, uma vez que,
primeiro, fora ele preso em flagrante dirigindo automóvel de sua propriedade que transportava gêneros
alimentícios retirados clandestinamente de sua Organização Militar, havendo, inclusive, uma mochila de sua
propriedade com alguns desses produtos; segundo, os Acusados ex-Sd Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ex-
Sd Aer ROMULO TAVARES DOS REIS, ao contrário do Acusado ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR,
não possuíam permissão para acessar os gêneros alimentícios; terceiro, os demais Acusados confessaram o
crime com riqueza de detalhes, relatando a essencial participação do ex-Taifeiro; e quarto, as filmagens e
todas as demais provas produzidas nos autos confirmam a narrativa dos corréus.

Verifica-se, portanto, farto acervo probatório que dá conta de que o Acusado ex-T1 TAR CELSO ALVES
GONÇALVES JUNIOR praticou, juntamente com o ex-Sd Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e o ex-Sd Aer
ROMULO TAVARES DOS REIS, os crimes pelos quais foi condenado.

Assim, constata-se que sua versão, segundo a qual teria sido vítima de elaborada trama orquestrada pelos
demais Acusados, restou isolada nos autos, de forma que não há dúvida relevante que possa ser resolvida
em seu favor. Acertadamente, esclareceu a Sentença:

Verifica-se que a versão do acusado T1 TAR Júnior é isolada e destoante do arcabouço
probatório produzido. Note-se que as alegações de sua defesa no sentido de que os outros
dois corréus possam ter realizado os crimes abusando do excesso de confiança que o T1
TAR Júnior tinha neles, bem como o referido taifeiro não iria cometer esses ilícitos por ser
quase estável na carreira militar e de que seria caso de aplicar o instituto do in dubio pro
reo não se coadunam com o conjunto probatório colhido nos autos.

Quanto ao elevado tempo de serviço do Acusado e, bem assim, sua boa avaliação disciplinar junto a seus
pares e superiores, reitera-se, a semelhança do que já fora feito em relação aos corréus, que nenhum
desses fatores tem o condão de, no caso concreto, elidir sua responsabilidade criminal ou mesmo mitigar
sua pena. Repisa-se que a pena base foi estabelecida no mínimo legal, não havendo como incidir a
atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM.

Rechaçados todos argumentos defensivos, resta, ainda, analisar a manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar que, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, assim se manifestou:

A nosso sentir, o caso, como dito, não é de autoria colateral com os dois réus. O fato de
não existir prova do ajuste não infirma a coautoria, considerando as circunstâncias do fato.
O apelante Júnior estava na companhia dos demais réus no local do crime e os bens
subtraídos estavam em seu veículo. Não se justifica, portanto, dupla incriminação, como
também, ainda que existisse autoria colateral, a subtração de vários bens no mesmo
contexto de ação não autoriza o reconhecimento do concurso de crimes em nenhuma de
suas formas. É que, mesmo dentro de autoria colateral, ele foi autor ou partícipe da
subtração de todos os objetos materiais no mesmo contexto de ação. Evidentemente, caso
se tratasse de crime com lesão personalíssima, este entendimento não poderia ser
aplicado, dada a inquestionável renovação da intenção criminosa e lesão jurídica
diferenciada nessas hipóteses, a importar em necessário concurso de crimes. No entanto,
podia ter sido utilizada na dosimetria da pena a autoria colateral como circunstância
judicial desfavorável.

Discorda-se do Parquet no ponto.

Como o Juízo a quo bem esclareceu em sua Sentença condenatória, apesar de todos os itens subtraídos
estarem no carro do Acusado ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, ocorreram dois peculatos
independentes, havendo, em cada um dos crimes, um ajuste específico com cada um dos corréus que
sequer imaginavam a participação um do outro na empreitada criminosa, se surpreendendo ao saber do fato
quando da ocorrência do flagrante. Veja-se o excerto da Sentença hostilizada:

Destaca-se que, não obstante haver imagem dos três acusados próximos à despensa, isso,
por si só, não é suficiente para comprovar o conluio entre os três militares que ali estavam
reunidos apenas conversando sobre assuntos do cotidiano, de acordo com os depoimentos
dos dois soldados corréus. Ademais, nos interrogatórios dos referidos soldados, a saber S2
G Lima e S2 Tavares, ambos ficaram surpresos ao saber que o outro também tinha tentado
subtrair alimentos da despensa junto com o T1 TAR Júnior naquele mesmo dia.

Ficou comprovado também que T1 TAR Júnior tinha a facilidade de acesso à despensa,
tendo a chave dela em razão de ser taifeiro e, diante disso, tentou subtrair alimentos
atendendo a um pedido advindo do S2 G. Lima, bem como tentou subtrair gêneros
alimentícios conjuntamente com S2 Tavares para dividir o material entre ambos [...].

Há, porém, que se reconhecer em favor do Acusado ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR que os
delitos, apesar de sua pluralidade, ocorreram, em verdade, em continuidade delitiva, haja vista a
semelhança de circunstância de tempo, de lugar e de modo de agir relativos a ambos os crimes. Esta Corte
já se manifestou recentemente nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. JULGAMENTO.
SENTENÇA. NULIDADE. ENTREGA DE MEMORIAIS. ENCONTRO COM OS JULGADORES. ÁREA
EXTERNA DA AUDITORIA. SUPOSTA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. PREJUÍZO NÃO
COMPROVADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DESVIO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DO EXÉRCITO (PCE). ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
MILITAR. VIOLADA. ELEMENTARES DO PECULATO. PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRODUTOS NÃO RECUPERADOS. RELEVANTE PREJUÍZO. ALTO POTENCIAL DE DANO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. SESSÃO DE JULGAMENTO. CONTAGEM DOS VOTOS. EQUIVOCADA. VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO. PROCLAMADO. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. CONSECUÇÃO DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. APOSIÇÃO DE
ASSINATURA. DOCUMENTO PÚBLICO. FALSA APARÊNCIA DE LEGALIDADE. NÃO
RECEBIMENTO DOS BENS NO QUARTEL. DOLO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
Inexiste nulidade quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa. A mera entrega de Memoriais aos Julgadores
não caracteriza, por si só, a quebra da imparcialidade, muito menos quando faltam provas
nesse sentido. Incidência do art. 502 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. O

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:56:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce323de4
militar que, valendo-se de sua função, recebe mediante confiança PCE (Produto Controlado
do Exército) de Servidor Público, mas não o entrega na OM (Organização Militar), para a
destruição ou distribuição natural, desviando-o da destinação legal, pratica o crime de
Peculato - art. 303, caput, do CPM. A continuidade delitiva caracteriza-se pela
utilização do mesmo modus operandi na repetida consecução dos ilícitos. 3. Na
individualização das reprimendas, a denotada gravidade do crime, a intensidade do dolo, o
perigo de dano e a ausência de arrependimento enseja a exacerbação, na primeira fase, da
pena- base. Na terceira fase da dosimetria, incide a causa especial de aumento do art. 303,
§ 1º, do CPM nos casos em que o objeto da apropriação ou do desvio supera o valor de
vinte salários- mínimos. 4. No crime de Falsidade Ideológica, há coautoria entre o agente
mediato (concebe intelectualmente o delito para a obtenção de benefício próprio ou alheio,
visando ocultar outro ilícito) e o autor imediato (executa as elementares do tipo, inserindo
a declaração ideologicamente falsa no documento público, para ocultar outro crime).
Concurso de pessoas caracterizado. Incidência das agravantes previstas nos arts. 53, § 2º,
inciso III (instigação de outrem para a prática de crime); e 70, inciso II, alínea b (ocultação
de outro crime), ambos do CPM. 5. A equivocada contagem dos votos (proclamação do
veredicto), alterando o resultado do julgamento de condenação para a absolvição, não
caracteriza mero erro material. Portanto, a correção desse erro na Sessão de Leitura da
Sentença seria "aperfeiçoamento do julgado" em prejuízo do réu, medida não admitida
pela jurisprudência do STF e do STJ. A eventual correção do resultado compete à Segunda
Instância, na análise da matéria recursal. 6. O Peculato e a Falsidade Ideológica,
envolvendo PCE, são condutas de elevada gravidade, configuradoras de forte atentado aos
valores tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se
afastar. Necessidade de imposição de reprimenda que esteja conforme os critérios
preventivo e repressivo da pena. 7. Provimento parcial. Reforma da Sentença. Condenação.
Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000474-58.2020.7.00.0000. Relator: Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 9/12/2021. Data de Publicação: 24/12/2021.) (Grifos nossos.)

Considerando que o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR fora condenado duas vezes pelo crime de
peculato-furto tentado à pena de 1 (um) ano de reclusão por cada delito, sua pena final resta estabelecida
em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em razão da majoração decorrente da continuidade delitiva,
em um sexto (1/6). Mantêm-se todos os outros aspectos estabelecidos pela Sentença de piso.

Pelo exposto, voto pelo desprovimento integral do apelo defensivo referente aos ex-Sds Aer GABRIEL DA
SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR; e pelo provimento parcial do apelo da Defensoria
Pública da União relativo ao ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, tão só para minorar sua pena
ao patamar de 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença condenatória.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000541-86.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as preliminares
suscitadas pela Defensoria Pública da União de violação do devido processo legal, de violação da garantia
processual constitucional do juiz natural e de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis: do
licenciamento do militar e da perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar. No mérito,
acompanhei a unanimidade dos Ministros desta Corte para negar provimento ao Apelo defensivo referente aos
ex-Sds Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR.
Ainda no mérito, integrando a corrente unânime, votei para dar provimento parcial ao Apelo da Defensoria
Pública da União relativo ao ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, mas, divergindo da maioria,
votei pela retirada de uma condenação pelo crime de tentativa de peculato-furto, restando apenas uma
condenação como incurso no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, na modalidade
tentada, à pena de 1 (um) ano de reclusão, mantendo-se inalterado os demais dispositivos da Sentença a quo.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União (evento 1, docs. 1 e 2), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 24/5/2021, que
condenou os ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, ex-Sd Aer GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ex-Sd
Aer ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR como incursos no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º,
do Código Penal Militar, à pena de, o primeiro, 2 (dois) anos de reclusão - referente a 2 (duas) condutas -, o
segundo e o terceiro, 1 (um) ano de reclusão - referente a 1 (uma) conduta cada -, todos com o benefício
do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 268).
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União, em assistência ao Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR, preliminarmente, sustenta a nulidade em razão da ofensa ao devido processo
legal, ante a ausência de citação para Resposta à Acusação.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Em que pese meu entendimento de que as regras introduzidas pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, nos
arts. 394 a 405 do Código de Processo Penal Brasileiro, por serem mais benéficas, devem ser objeto de estudo
quando da elaboração de proposta de alteração do Código de Processo Penal Militar, com a finalidade de
adequar as Ações Penais Mlitares aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, insculpidos no inciso LV
do art. 5º da Constituição Federal, contudo, agora, a legislação processual penal militar não contempla tais
disposições, devendo ser observado, portanto, seu próprio regramento.
Ora, esses dispositivos regulam os processos em trâmite na Justiça Comum, não vinculando aqueles que
competem a este ramo especializado do Poder Judiciário, pois o rito do Código de Processo Penal Militar não
prevê a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à matéria, conforme se observa das seguintes
ementas:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. PRELIMINARES
DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO APLICAÇÃO AOS FEITOS DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO RITO.
INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO.
AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO
PENAL CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE
PROVIDA. RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código de
Processo Penal Militar foi construída para atender às peculiaridades da jurisdição castrense. É firme a
jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da inaplicabilidade do art. 396 do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à
competência desta Justiça Especializada. II - Não há como se acolher a arguição de nulidade do
feito por inobservância ao art. 400 do Código de Processo Penal, pois além de não ter havido oportuna
alegação da matéria, o Apelante não buscou demonstrar qualquer prejuízo decorrente da inobservância
da formalidade legal. Aplicação do brocardo pas de nullité sans grief. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal Militar. (...)." (STM - Apelação nº 0000040-78.2013.7.11.0211, Relator
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 20/2/2018, Data de Publicação:
8/3/2018). (Grifo nosso.)
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA
DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se
de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a
competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, em face da sua especialidade,
advinda da própria Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou
os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se
aplica à JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito
da quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame
de matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é nulo o
julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a defesa. Súmula nº
431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal
Militar. Habeas Corpus 0000028-82.2017.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de Publicação: 21/3/2017). (Grifo nosso.)
O mesmo sentido tem a Apelação nº 0000095-22.2010.7.12.0012, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 31/8/2016.
Ressalta-se, nesse mote, que há de se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal
princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que
para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado,
a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade
das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor
da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios
da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. 4.O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta
a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos
bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência
do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras
provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as
diligências e os procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na
Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-
69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo penal, seja ele militar ou não,
deve estar intimamente ligada ao princípio do prejuízo. Em verdade, a lesão ao direito tutelado pela norma
deve ser concreta e claramente demonstrada pela Defesa.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como se pode observar:
"Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - Não
é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de
perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei
11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da
inversão da ordem de inquirição das testemunhas. II - Esta Corte vem assentando que a demonstração
de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta,
eis que "(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans
grief compreende as nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. III - A
decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pela Primeira Turma desta
Corte, ao apreciar o HC 103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do
procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo
reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV - Recurso
improvido". (STF - Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 110.623/DF, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/3/2012, publicado no DJe em 26/3/2012).
Há precedentes, também, nos seguintes julgados: Habeas Corpus nº 81.510, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 11/12/2001, publicado em 12/4/2002; Habeas Corpus nº 111.363,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/8/2013, publicado no DJe em 27/8/2013; Habeas
Corpus nº 117.102, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013,
publicado no DJe em 13/8/2013; Habeas Corpus nº 103.971, Relatora a Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 28/8/2012, publicado no DJe em 25/9/2012; Habeas Corpus nº 103.525, Relatora a Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 3/8/2010, publicado no DJe em 27/8/2010; e Habeas Corpus nº
99.441, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 9/2/2010, publicado no DJe em
19/3/2010.
Vale dizer que a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao Acusado pelo fato de
não ter apresentado, por escrito, seus argumentos, em virtude da manutenção do rito processual previsto no
CPPM, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade no processo penal militar neste momento.
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código de
Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal comum.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade ante a violação ao devido processo
legal por falta de citação para resposta à acusação, por falta de amparo legal.
A Defensoria Pública da União, em assistência ao Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR,
preliminarmente, sustenta a incompetência da Justiça Militar para julgar o Acusado, considerando sua atual
condição de civil pleiteando a anulação do feito e a remessa à Justiça comum estadual.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na
verdade, de Acusado que, ao tempo do eventual crime, ostentava a condição de militar da ativa.
Consigno, ademais, que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da
União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode
observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes, ou seja, há os delitos impropriamente
militares, que podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso,
a competência da Justiça Militar da União.
Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência para
julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo falar em nulidade do feito por violação ao
princípio do juiz natural, tampouco em remessa à Justiça comum estadual.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de violação da garantia processual constitucional
do juiz natural.
Ainda em sede preliminar, a Defensoria Pública da União, em assistência ao Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR, arguiu a perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar ante o
licenciamento do Acusado, pleiteando a anulação do feito e a remessa à Justiça comum estadual.
Quanto à alegada ausência de condição de prosseguibilidade, esta deve estar prevista em lei, sendo
indispensável à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso, o Réu já estava licenciado antes mesmo do início da Ação Penal Militar, não sendo tal tese pertinente
ao caso.
Registre-se que houve o licenciamento ex officio do ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, por
conveniência do serviço, e conforme Solução de Sindicância, a contar de 28 de dezembro de 2017 (fl. 178,
DILIGENCIAS6 do Evento 1).
Ainda que assim não fosse, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. É no momento da ação que se verifica
se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do
acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o
mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código". (Grifo
nosso.).
Por esse ângulo, não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade em caso de militar que comete
peculato-furto e, posteriormente, vem a ser licenciado da Força, mas sim em militar que cometeu um delito e
que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de se evitar a impunidade daqueles que
violam esses princípios.
Entendo que o licenciamento ou a exclusão da Força não podem representar uma causa a justificar a isenção
do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
Conveniente salientar que considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
afronta diretamente o Princípio do "tempus regit actum".
O fato de ter sido posteriormente licenciado da Força, durante o curso da ação penal, em nada modifica a
condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
Além disso, poderia até mesmo um civil ter cometido o peculato-furto em coautoria com um militar, hipótese
em que a elementar (militar) se comunicaria, de modo que a condição de militar nem mesmo representa a
condição de procedibilidade para o crime em comento.
Dessa forma, conforme já ressaltado, o fato de, posteriormente à ocorrência do crime, os militares terem sido
licenciados não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal Militar ao ponto de causar uma
nulidade. Vale dizer que se deve dar prosseguimento ao julgamento desta Apelação até que ocorra o trânsito
em julgado dos recursos.
Por esse ângulo, afasta-se, igualmente a tese de nulidade, arguida pela DPU, por perda da condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar nesta Justiça Castrense, não havendo amparo legal para que os
autos sejam remetidos à Justiça comum.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade
para a ação penal, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a DPU, na defesa dos ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS,
requer a absolvição de ambos, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, pela incidência do Princípio da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Insignificância, uma vez que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma penal
castrense, pois é impossível que tenham subtraído tantos alimentos, pois para cada Acusado havia uma
mochila com itens básicos de alimentação, de modo que os valores ficaram longe de alcançar o salário mínimo
da época. Em relação ao abuso de confiança, na Denúncia não foi imputada a qualificadora prevista no § 6º, II,
do CPM, de modo que atribuí-la implica violação aos Princípios da Ampla Defesa e da Correlação entre a
Acusação e a Sentença, implicando julgamento além do pedido (evento 1, doc. 1).
Na assistência do Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, a DPU requer a devolução ampla
da matéria e a reforma da Sentença, com a absolvição de seu Assistido, aplicando-se os Princípios da
Insignificância e do In Dubio Pro Reo. Em caso de manutenção da condenação, requer a desclassificação do
crime de peculato para o de furto, reconhecendo-se a tentativa em qualquer das figuras típicas (evento 1, doc.
2).
Depreende-se dos autos, conforme consta da Denúncia, que foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em 11 de
novembro de 2017, pois, por volta das 7h, o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, o ex-Sd GABRIEL DA
SILVA DE LIMA e o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR teriam subtraído alimentos pertencentes ao
rancho do Grupamento de Apoio de Manaus/Amazonas - GAP/Manaus. Noticia-se que a 2S Thaís Regina Bispo
de Souza, ao chegar na Guarda Norte, encontrou o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, taifeiro que
trabalhava como despenseiro no Rancho do GAP-MN, fazendo a retirada da chave n° 074 no livro de chaves,
quando lhe informou que a chave estava com ela e a entregou-lhe.
Por volta das 8h, o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR foi até a sala do Sargento de dia para devolver
a chave. Tempos depois, foi realizada uma vistoria de rotina no veículo do ex-T1 TAR CELSO ALVES
GONÇALVES JÚNIOR, oportunidade em que foram encontradas duas mochilas SAMSONITE contendo 2 peças de
coração de alcatra, 2 pacotes de linguiça, 7kg de peito de frango, um fardo de charque de 5kg e em uma
sacola ADIDAS contendo 3kg de açúcar, além disso, foram encontrados no porta-malas do veículo 18 latas de
refrigerante, 06 caixas de suco de goiaba, 05 caixas de achocolatado, um fardo de café, 3kg de pão e 2
pacotes de leite em pó.
O ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA, que estava de carona no veículo, estava segurando uma mochila que
continha carne e frango, tendo afirmado que eram do Rancho. Em seguida, o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS
REIS JÚNIOR entrou pela guarda norte a pé dizendo em voz alta que o material lhe pertencia.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, pleiteada pela DPU na defesa do ex-T1 TAR Aer
CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo,
seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que
se tem o famoso brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a
todo o Apelo.
Com efeito, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum
devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no
âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora
dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal"
(AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo Recorrente, a qual não se confunde
com a dimensão vertical, que tem a ver com a profundidade da discussão, que depende substancialmente do
órgão judicante, o qual detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as quais, em geral, dependem de específica
devolução quanto ao tema, bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos
limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador
reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a
pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que
"No tocante aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre
integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame
do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora
para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal. (...)
Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos
elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter
sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser
decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença
recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução
recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir"
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 - grifei). "(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal
analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do
processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da condenação (se
pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na
medida em que, submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito
condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação" (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em
habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS
NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de
embargos de declaração no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do
recurso diante da evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz
toda a matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do processo
de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso [Apelação], no processo
penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus
desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato, relacionadas ao direito material,
mas, no que se refere às questões processuais, há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara
processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal,
em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal
Militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real obtida
processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da matéria fática.
Colaciono, a seguir, a síntese dos depoimentos prestados pelos Acusados e pelas testemunhas arroladas pelo
MPM e pelas Defesas.
Ouviu-se, em Juízo, as testemunhas arroladas pelo Parquet, 2S THAÍS REGINA BISPO DE SOUZA e 2S BRUNO DA
SILVA MEIRELES (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 27).
A 2S THAÍS REGINA BISPO DE SOUZA (vídeos 2, 3 e 4), que era Adjunto do Oficial-de-Dia, segunda mais antiga
de serviço, disse que sempre, pela manhã, o despenseiro passa na guarda, retira a chave e paga o material
que será usado no rancho. Contou que naquele dia, o Sgt MEIRELES precisava de um material e não estava
achando a chave do rancho, aí ela saiu do alojamento e achou a chave no claviculário. Disse que o Sgt não
sabia qual era a chave e que ele havia dito que ela tinha que fazer anotação de todos os materiais retirados e
que ela precisava acompanhar. Salientou que, depois disso, o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES
GONÇALVES JUNIOR foi pegar a chave, que estava com ela. Disse que ele fez a retirada da chave no livro, foi
para o rancho e depois voltou para devolver, e aí quiseram vistoriar o carro dele, pois o Oficial-de-Dia
estranhou o fato de terem retirado material para o rancho em duas oportunidades distintas no mesmo dia.
Apontou ter presenciado a vistoria no carro do ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, oportunidade
em que foram encontrados os alimentos. Salientou que o que o Acusado ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE
LIMA estava no lado do carona, mas o Acusado o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR não estava no
veículo. Enfatizou que o Acusado o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR adentrou na guarda, logo após,
dizendo que o material apreendido lhe pertencia. Aduziu que o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES
GONÇALVES JUNIOR afirmou desconhecer a procedência do material, mas que o Acusado ex-Sd GABRIEL DA
SILVA DE LIMA confirmou que a res pertencia ao rancho.
O 2S BRUNO DA SILVA MEIRELES (vídeo 6), que era o Supervisor-de-Dia do rancho, disse que já tinha solicitado
a abertura do rancho para o Oficial-de-Dia, pois ele não pode pegar a chave, já que ele, como Supervisor-de-
Dia, não tem a competência de abrir a despensa, mas só o despenseiro. Contou que não sabia o motivo da
desconfiança para terem revistado o carro, e que ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR era o
despenseiro do dia, e a função dele era "pagar" o material (que era o que constava nas previsões de
solicitações da cozinha, refeitórios, etc.), de acordo com a lista que já estava prevista.
Em outra ocasião, ouviu-se, ainda, a última testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, o 2° Ten
ROBSON FIGUEIREDO DAS NEVES, que afirmou ser o Oficial-de-Dia na data dos fatos. Salientou que a 2S THAIS
havia dado a chave para o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, que era o despenseiro e
trabalhava no rancho. Contou que estranhou que naquele dia o taifeiro tinha separado os alimentos em duas
horas e já havia entregado a chave da despensa para a 2S THAÍS a fim de ir embora da OM. Disse que na
vistoria, a testemunha encontrou alimentos, sendo que o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA estava no banco
do passageiro com uma mochila entre suas pernas contendo carnes. Reportou que, ao serem encontrados os
gêneros alimentícios, o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR disse que não sabia quem havia

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
colocado os alimentos em seu veículo nem de quem eram, não tendo demonstrado arrependimento. Contou
que o carro era dele. Disse que depois apareceu o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR assumindo que o
material era dele, com exceção do que tinha na bolsa. Informou, ainda, que ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES
GONÇALVES JUNIOR disse que havia emprestado a chave do seu carro para que TAVARES pegasse emprestado
um carregador de celular que estava no veículo. Disse que o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR
afirmou que ele ficou uns 15 (quinze) minutos com a chave. Consignou, ainda, que posteriormente a Ten
PATRÍCIA retirou todo o material do carro, colocou no chão e a chefe do rancho reconheceu que o material era
da OM (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, eventos 45 e 46).
Ainda prestaram depoimento, arrolados pelo Acusado ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA, a informante RAQUEL
VIANA OZORIO ASSANTE (prima) e a testemunha 3S RENATO LINCOLN GUIMARÃES GOUVEIA; arrolados pelo
Acusado ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, os informantes JOSIAS BATISTA DOS SANTOS (amigo
íntimo) e GESSIKA REGIANE DE SENNA CAVALCANTE RIBEIRO (tia) e, por fim, arrolados pelo Acusado CELSO, as
testemunhas 2S NEMIAS GOMES DE LIMA, 2S THAMIRES THATIANNE ARAÚJO RABELO e 3S CLEITON ANDERSON
SIMÕES FERREIRA (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 77).
A informante RAQUEL VIANA OZORIO ASSANTE (vídeos 2 e 3), prima de GABRIEL, disse que ele furtou dois
pacotes de frango, e era apenas o que sabia do fato, que ele tinha sido pego com as coisas no carro, mas não
sabia o motivo. Contou que ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA morava sozinho, o dinheiro dava pra ele se
manter, mas depois disse que ele fez um empréstimo para a mãe, não teve como pagar. Disse que o pai dele
nunca foi presente e que achava que era por necessidade que ele fez isso, para ajudar na subsistência da mãe.
Disse que não sabia, mas achava que era a única justificativa, e que ele só contou que foi pego com RÔMULO e
CELSO, e que tinha levado dois pacotes de frango. Falou que o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA era um ótimo
menino e trabalhador.
O 3S RENATO LINCOLN GUIMARÃES GOUVEIA (vídeo 5), não tem parentesco com o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE
LIMA, mas já foi chefe dele. Só disse que ele era um Soldado exemplar e ficou surpreso com a acusação.
O informante JOSIAS BATISTA DOS SANTOS (vídeos 7 e 8), arrolado pelo Acusado ex-Sd ROMULO TAVARES DOS
REIS JÚNIOR, disse que também foi militar e que trabalhavam juntos na época dos fatos, apesar de não estar
presente no dia. Contou que ele sempre foi um profissional muito bom e tentou se colocar no lugar dele,
dizendo que se ele era um Sd sem estar estabilizado ou concursado, também iria obedecer ao mais antigo.
Disse que o Taifeiro que o fez realizar esse ato e esses foram os comentários na OM. Contou que foi isso o que
deu a entender. Disse que o mais antigo o induziu a assumir indevidamente a autoria da conduta criminosa.
A informante GESSIKA REGIANE DE SENNA CAVALCANTE RIBEIRO (vídeo 10), tia do Acusado o ex-Sd RÔMULO
TAVARES DOS REIS JÚNIOR, disse que não sabe se ele fez por necessidade, mas que provavelmente deve ter
sido, pelo fato de morar sozinho. Disse que contra fatos não há argumentos e que a bolsa estava lá com ele,
tendo até foto e filmagem. Contou que ele realmente disse que pegou, mas não sabe quais alimentos. Falou
que ele nunca fez esse tipo de coisa. Acha que ele aprendeu a lição.
A testemunha 2S NEMIAS GOMES DE LIMA (vídeos 12 a 14), arrolado pelo Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES
GONÇALVES JUNIOR, disse que não viu nada. Assegurou que ele sempre foi um militar exemplar. Contou que os
militares da despensa do rancho têm uma formalização para abrir a despensa, de modo que vão até a guarda
do Oficial de dia, retiram a chave pra começar o expediente; lançam no livro e vão abrir. Disse que fora do
expediente a abertura é feita junto com o Oficial-de-Dia. Tem um lacre na abertura e no fechamento. Contou
que o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, quando estava de serviço, tinha acesso, sempre com a
supervisão. Disse que RÔMULO e o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA prestavam bons serviços, que o
comentário no rancho era que o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, que trabalhava com o ex-T1 TAR
Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, tinha colocado uma mochila no carro dele, e que quando foi parado na
guarda, ele não estava presente no momento, o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA e o ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR foram arrolados no momento. Contou que depois o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS
REIS JÚNIOR assumiu a autoria. Disse que o supervisor lança o lacre no livro com data, horário e pessoa que
deslacrou, e, depois, lacra novamente. Disse que supervisor e Oficial de Dia acompanham. Contou que a chave
não podia ter sido entregue diretamente para ele. Contou que o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
JUNIOR estava perto de estabilizar, pois já tinha mais de 9 (nove) anos de serviço.
A 2S THAMIRES THATIANNE ARAÚJO RABELO (vídeo 16), não estava no dia, não tendo mencionado nada de
relevante.
O 3S CLEITON ANDERSON SIMÕES FERREIRA (vídeos 18/19), também não estava de serviço. Disse que soube
depois do ocorrido, que o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR era do efetivo da despensa, o ex-Sd
GABRIEL DA SILVA DE LIMA era da comissaria, que serve para montar lanches para as aeronaves, e que ele não
tinha acesso à despensa. O ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR e TAVARES não podiam ter
acesso à despesa. Disse que no dia de semana JUNIOR e TAVARES não podiam entrar sozinhos.
Em 5/3/2020, o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR foi interrogado, oportunidade em
que foi constatada a colisão de defesa dos Acusados (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, eventos
116/117). Contou que trabalhava no rancho, na despensa, como despenseiro. Negou as imputações. Contou
que o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR também estava de serviço, era comissário de bordo e ajudava
a distribuir o material, conforme os pedidos. Contou que, nesse dia, não lembrava se estava entrando ou
saindo do serviço, e que o normal era o despenseiro de dia distribuir a quantidade de material conforme a
previsão, mas aí o pessoal da comissaria separava. Falou que separou o material de cinco setores e depois eles
assinavam a previsão que receberam o material. Disse que nesse meio tempo, acreditava que o ex-Sd
ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR já tinha separado o material dele da comissaria, e nesse vai e vem, ele
pediu pra colocar a bolsa dele no porta-malas de seu carro. Contou que deu a chave do carro pra ele, pois
RÔMULO era muito amigo, trabalhavam juntos há três anos, já tinha emprestado o carro pra ele e já tinha
levado a bolsa dele pra casa outras vezes. Disse que depois teve a revista e encontraram os alimentos. Contou
que ele estava presente no momento da revista, mas ficou assustado e o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA
estava no banco do passageiro, pois quando saiu do rancho para deixar a chave, ele pediu uma carona pra sair
da base. Disse que algumas vezes o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA já havia pegado carona. Contou que
ROMULO tinha pedido pra levar a bolsa dele, mas não iria com ele dentro do carro, pois estava de moto e
depois ele iria buscar a bolsa com ele. Quando houve a revista, ele ligou pra o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS
REIS JÚNIOR, aí ele voltou e assumiu de pronto que eram dele os alimentos encontrados no carro e que eram
do rancho mesmo. Disse que a bolsa era maior que das outras vezes, que na hora achou estranho, mas estava
ocupado e não ligou. Disse achar que foi um ato impensado dele, pois estava morando sozinho. Contou que ele
pedia dinheiro pra passagem às vezes e ele emprestava. Falou que ele tem amigos advogados e achava que
por instrução deles ele fez aquele discurso. Falou que desde o acontecimento nunca mais se falaram, que tinha
9 anos e 9 meses de serviço.
Em 28/7/2020, com a assistência de dois Defensores Públicos Federais, os Acusados ex-Sd GABRIEL DA SILVA
DE LIMA e ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS foram interrogados e o Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES
GONÇALVES JUNIOR foi reinterrogado (Processo nº 7000073-24.2019.7.12.0012, evento 158).
O ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA (vídeos 4/11) afirmou que não sabia que tinha material no carro do ex-T1
TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR. Falou que estava de serviço, que trabalhava na comissaria, estava
pegando material pra deixar para o rapaz que iria rendê-lo. Disse que fazia os lanches de bordo das aeronaves
e das ceias e quem pagava o material para ele era o taifeiro, pois ele só fazia a previsão. Contou que nesse dia
era o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR. Reafirmou que ele não tinha acesso direto à despensa,
exceto para algo extraordinário de madrugada, e aí o Oficial de dia o acompanhava, mas nunca sozinho.
Contou que nesse dia pegou o material com o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR dentro da
despensa. Disse que pegou uma carne de charque e pediu ao CELSO algo pra ele, pois não teria dinheiro para
comprar comida no fim de semana, e aí CELSO lhe deu 5 pacotes de peito de frango, que era o que tinha na
mochila dele. Falou que ele pegou o charque por conta própria e que foi a primeira vez que pediu pra ele, pois
estava sem dinheiro e não tinha alimento no fim de semana, e aí CELSO só entregou o alimento e perguntou se
dava para o final de semana. Contou que depois foi se arrumar pra ir pra casa, botou tudo na mochila e quando
saiu, encontrou CELSO e aí pediu uma carona pra ele até a parada de ônibus, quando veio a revista. Disse que
a mochila era uma samsonite preta, mas que não levou a mochila até a despensa. Afirmou que pegou os
frangos e levou até outro local onde estava a mochila e que CELSO não teve acesso à mochila dele. Disse que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
tiraram foto das coisas e da mochila e ficou surpreso com tudo o que tinha no porta-malas, afirmando que só
foi pegar uma carona. Disse que nenhum dos dois comentou com ele. Contou que tinha muita coisa no porta-
malas, e logo chegou o o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, bem assustado, falando que era o
responsável, porém foi a mando do CELSO que ele fez isso. Afirmou isso, pois quando eles ficaram presos, ele
conversou com ele e ele disse que CELSO tinha mandado ele voltar porque queria que o RÔMULO assumisse, e
que ele iria ajudá-lo fora do quartel. Falou que o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR mandou
whatsapp para RÔMULO, e CELSO realmente estava o tempo todo no celular no dia dos fatos. Disse que não
viu a mensagem porque CELSO pediu pra ele apagar. Contou que ROMULO disse que CELSO pediu pra ele
assumir a culpa do material deles, depois ROMULO assumiu só o que era dele. Contou que não conseguiram
recuperar as mensagens do CELSO. Disse que recebeu uma versão de CELSO, dizendo que não era dele, mas
que o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR pegou a chave dele sem ele saber. Disse que não tinha 50kg
de carne na bolsa dele e nem tem como caber em bolsa alguma. Falou que em sua bolsa tinham 4 pacotes de
peito de frango e 1 charque, mas não tinha alcatra nem carne vermelha. Disse que a tenente tirou as fotos
separadamente. Contou que nunca havia passado por uma situação dessa e que foi a primeira vez que fez isso,
pois estava precisando e foi pedir. Disse que estava ajudando a mãe e que estava saindo de um
relacionamento que o deixou com problemas financeiros. Contou que fez empréstimo pra mãe pra ajudar a
construir a casa dela e que estava sem dinheiro algum pra comprar alimento, e morava sozinho de aluguel.
Contou que aproveitou a oportunidade pra pedir, mas não tinha intimidade com ele. Disse que sabia que o
alimento era da OM, que não era do militar. Contou que só entraram no carro e saíram, mas não abriu o porta-
malas hora nenhuma. Falou que CELSO não o viu pegando o charque, pois ele entrou num freezer e CELSO em
outro. Disse que enquanto ele foi pegar os frangos, ele aproveitou e foi pegar o charque. Disse que fazem
revista quando há algo suspeito, mas que final de semana nunca tinha visto. Contou que o outro veículo que
ele ia pegar carona (viatura do rancho) é sempre revistado pra ver se tem alimento. Confirmou que quando
abordado, disse que os alimentos eram dele, e que pertenciam ao rancho. Contou que era muito fechado e que
não falou com nenhum superior sobre sua situação. Disse que em relação aos outros alimentos encontrados,
não sabe como foram parar no carro. Afirmou que morava sozinho, pagava luz, água, dois empréstimos para a
mãe, e tentava se manter com o que sobrava, e, na época, ganhava R$ 1300,00 (mil e trezentos reais).
O ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR (vídeos 12/20) disse que assumiu tudo porque recebeu uma
mensagem do ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR. Disse que era sd da despensa e trabalhava
junto com ele, mas ele não podia pegar a chave de despensa, pois só os taifeiros e graduados podiam. Disse
que CELSO tinha acesso à chave, que ele entrava na despensa já aberta pelo taifeiro e pegava o material
solicitado, colocava no carrinho e seguia com o alimento e passava para outro militar. Contou que ele tinha que
assinar para confirmar o que estava tirando. Contou que ele tinha acesso pra pegar durante o expediente, aí
colocava no carrinho e seguia adiante com o alimento. Falou que quando não tinha expediente ele
(interrogado) não tinha autorização pra entrar sem um superior. Falou que pediu para o taifeiro umas coisas
porque estava com necessidade, sem dinheiro. Contou que pediu naquele dia mesmo na despensa e que
dentro do estoque não tinha câmera, só no corredor. Disse que o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES
JUNIOR autorizou com a condição de que levasse algumas coisas pra ele. Falou que como andava de moto, não
dava pra sair de moto com a mochila porque era muito suspeito, aí ele mandou colocar no carro dele. Contou
que ele pediu carne, coca, que pegou para os dois e todo o material era pra ser dividido. Falou que sua mochila
era grande, tanto que colocaram algumas coisas nela. Disse que CELSO pediu pra ele levar a mochila dele e
mais outra mochila preta, e CELSO saiu com a própria mochila. Disse que eram duas mochilas dele com
material para os dois e a mochila do CELSO com alimentos só para ele (CELSO). Falou que não era permitido
entrar na despensa com mochila, mas não tinha muita gente e fiscalização no dia. Afirmou que o ex-Sd
GABRIEL DA SILVA DE LIMA já tinha feito as coisas dele e só tinha pedido uma carona. Falou que não teve
acordo entre os três, de modo que a atuação do ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA foi independente. O
interrogado disse que encheu duas mochilas e viu as coisas dentro da mochila do CELSO também, o qual tinha
acesso porque era taifeiro. Disse achar que só o pão já estava no carro, pois o próprio CELSO tinha comprado.
Falou que tirando o pão, o restante coube nas mochilas, a dele era Adidas e a outra ele não lembra como
conseguiram na época. Disse que carregou uma mochila por vez, que levou a maior primeiro, depois voltou e
pegou a outra, e que foi duas vezes à despensa para subtrair, botou no porta-malas dele e devolveu a chave.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Contou que CELSO que deu a ideia de colocar no carro dele, pois ficava menos visto do que o interrogado sair
de moto. Disse que não tinha o costume de pedir a chave do carro dele, só tendo feito uma vez. Falou que
quando houve a revista, CELSO mandou mensagem pra ele voltar e assumir tudo, aí ele ficou nervoso, voltou e
assumiu tudo e que não tem mais a mensagem, pois trocou de celular e CELSO também o mandou apagar
tudo. Disse que depois disso não falou mais com CELSO e que não tinha como ter feito sem ele saber, tanto
que tem as filmagens. Afirmou que o material subtraído é o que consta na foto dos autos e está arrependido do
erro. Disse que ia ficar com algumas coisas porque morava só e as outras ia vender (café) pra colocar gasolina
na moto pra trabalhar. Estava devendo empréstimo, faculdade, aluguel e não tinha praticamente nada em
casa. Disse que tinha uma moto e que pediu pra CELSO os alimentos, aí ele disse que podia levar se levasse
pra ele também, mas não fez nenhum acordo com o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA, o qual também não
comentou nada com ele depois.
O Acusado ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR foi reinterrogado (Processo nº 7000073-
24.2019.7.12.0012, evento 158 - vídeos 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36). Além de reafirmar
o depoimento anterior, disse que aos finais de semana era despenseiro de dia, que havia levado os pães, que
pegou a chave da despensa e foi separar os alimentos dos setores. Disse que o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS
REIS JÚNIOR chegou, que não pode entrar com mochila no rancho. Disse que estavam falando sobre futebol no
corredor, que estranhou a mochila abarrotada, mas estava ocupado e não ligou. Falou que a mochila dele
(samsonite) era porque costumava levar material para o rancho pra estudar. Disse que tinha açúcar na mochila
dele e que era dele mesmo, pois trabalhava de garçom e costumava levar o material dele com ele. Falou que
eram dois pacotes de açúcar. Falou que tinha 10 anos de serviço e que não iria trocar sua estabilidade por tudo
isso que aconteceu. Disse que não sabia que o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA tinha produtos na bolsa dele,
pois só deu uma carona pra ele. Comentou que GABRIEL já tinha dito que a situação "estava brava", mas não
pediu alimentos pra ele. Disse que ele entrou no setor de laticínios junto com ele, mas não sabe onde ele
conseguiu o charque e não percebeu a subtração do GABRIEL. Disse achar que ele conseguiu o material no
setor de cozinha na noite anterior, mas ninguém desse setor falou algo, era só opinião mesmo. Falou que ex-Sd
GABRIEL DA SILVA DE LIMA não lhe disse como tinha conseguido os alimentos que estavam na mochila dele.
Contou que chamou o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR e o mandou voltar para assumir as coisas que
estavam no carro dele e na hora RÔMULO assumiu tudo, mas mudou a versão depois que falou com o amigo
advogado. Disse que não combinou nada com nenhum deles e estavam conversando sobre assuntos diversos,
futebol. Falou que sua mochila estava no banco de trás e não chegou a abrir o porta-malas. Disse que achava
que ROMULO ia pegar a mochila dele na sua casa e que ia ficar no porta-malas até que ele buscasse. Disse que
quando era garçom fazia tudo, era barman, fazia caipirinha, suco. Confirmou que os materiais eram do rancho
e disse que nenhum dos outros dois pediu alimentos pra ele. Contou que ele e o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE
LIMA foram pegar laticínios e ROMULO estava separando o material de comissaria.
Quanto à materialidade, constam nos autos do APF (Processo nº 0000172-84.2017.7.12.0012, as fotos dos
gêneros alimentícios (evento 1, doc. 2, fls. 71/78) encontrados no veículo do Acusado ex-T1 TAR CELSO
ALVES GONÇALVES JÚNIOR, despenseiro do Rancho do GAP-MN, no dia dos fatos; as imagens e vídeos
extraídos das câmeras de vigilância do local (evento 41), com a presença de todos os Réus; os laudos de
avaliação e periciais produzidos pelo Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Ala 8, no qual são
descritos os mantimentos da OM encontrados em poder dos Acusados, atestando que o valor das mercadorias
totalizou o valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos) (evento 1, doc. 2, fls. 97/98); bem
como outros laudos complementares dos alimentos (evento 1, doc. 6, fls. 157/171; evento 15, docs. 2 e 3;
evento 22, doc. 2; e evento 28) e os depoimentos das testemunhas e dos Réus.
No laudo de avaliação (evento 1, doc. 2, fls. 97/98) constou os seguintes alimentos: 12 latas de coca-cola, 6
latas de guaraná, 1 fardo de 5kg de café Maratá, 2 pacotes de 5kg de linguiça calabresa, 2 peças de coração
de alcatra, 2 pacotes de leite ITALAC, 6 caixas de suco de goiaba, 5 caixas de achocolatado, 3kg de açúcar, 7kg
de coxa, sobrecoxa e filé de frango, 1 peça de charque de 5kg, 3 pacotes de pão. Excluem-se os pacotes de
pão, porquanto pertenciam ao ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR.
Além do flagrante que foi realizado, registre-se ainda que o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR
confirmou que o material subtraído é o que consta na foto dos autos. Assim, também não procede o argumento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
da Defensoria Pública da União, em defesa dos ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e RÔMULO TAVARES DOS
REIS, no sentido de que é impossível que os Réus tenham subtraído tantos alimentos como se documentou.
Não há dúvida, portanto, quanto à subtração dos alimentos pertencentes ao Rancho do GAP-MN, valendo-se da
facilidade que os cargos de militar lhes proporcionava, em especial o de despenseiro do Acusado ex-T1 TAR
CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM foi suficientemente comprovada.
Com efeito, o delito de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, que prevê idêntica pena à
estabelecida para o tipo inserto no caput, preceitua que:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar
ou de funcionário".
Quanto à autoria, verifico que há divergência nos depoimentos exarados entre os Réus, tanto que há dois
recursos de Apelação, ambos da Defensoria Pública, aqui analisados conjuntamente. No entanto, do conjunto
probatório, bem como dos depoimentos dos outros dois Acusados - que confessaram a subtração -, e das
testemunhas, não há dúvida em relação à autoria do ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, estando
comprovada a prática delitiva por parte dos três Réus.
Inicialmente, como já consignado, registro que constam dos autos as imagens das câmeras de segurança,
confirmando a presença dos três Réus - com as mochilas encontradas no veículo -, entrando e saindo da
despensa, bem como fotos dos alimentos encontrados no veículo vistoriado, de propriedade do ex-T1 TAR
CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR (Evento 3 do APF).
Consta, ainda, a escala do dia 11/11/2017 (sábado), indicando o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR
como despenseiro de dia do rancho do GAP (evento 57, doc. 1, do APF), o qual era o único com possibilidade de
retirada da chave para abertura da despensa e retirada de alimentos, sem supervisão.
Reforço que além dos laudos de avaliação dos alimentos, há laudos periciais referentes às imagens obtidas
através do circuito interno de filmagem identificando os Réus.
Os três estavam no rancho no dia dos fatos, sendo o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR o taifeiro
despenseiro, com acesso à chave, o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA o SD que servia na comissária,
responsável por separar os lanches para as aeronaves, e o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, que era
o SD do efetivo da despensa.
Assim, em que pese a negativa do Réu ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR quanto ao envolvimento
nos fatos, pela simples análise dos depoimentos prestados é verificada a inconsistência das suas alegações, o
que se confirma quando se alia a prova oral à prova documental consistente nas imagens e nas perícias
realizadas.
Ora, o Réu ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR afirma que desconhecia o intuito criminoso, mas, de
início, A 2S THAÍS REGINA BISPO DE SOUZA confirma ter sido ele quem pegou a chave da despensa, além de
estar presente no momento da revista em seu carro, momento em que foram flagrados CELSO e o ex-Sd
GABRIEL DA SILVA DE LIMA com os alimentos do rancho, e o ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR
confirma o combinado entre eles quanto à subtração dos alimentos, bem como o fato de que CELSO estava

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
com insumos em sua mochila.
Com efeito, a 2S THAÍS REGINA BISPO DE SOUZ confirmou ser rotina na OM o militar despenseiro, aquele
responsável pela despensa do rancho, passar na guarda para pegar a chave da despensa a fim de efetuar a
retirada do material alimentício que será utilizado na unidade castrense.
O 2S BRUNO DA SILVA MEIRELES, supervisor de dia do rancho na época dos fatos, também confirmou que a
função de um despenseiro é retirar da despensa o material definido a partir de uma lista da qual constam as
previsões para uso na cozinha, refeitório e aeronaves. Afirmou que é escalado um despenseiro por dia e,
naquela ocasião, o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR estava designado naquela função.
Sem contar, o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR alegou que, além dos materiais de estudo,
costumava transportar 2 pacotes de açúcar (3kg) em sua mochila, pois era garçom, o que, à obviedade, não
condiz com a verdade, uma vez que não é lógico a ninguém querer carregar costumeiramente tantos volumes
(dois pacotes de açúcar), sem necessidade imediata, ou seja, quando estava transitando na OM.
O 2° Ten ROBSON FIGUEIREDO DAS NEVES, em seu depoimento, disse que o ex-T1 TAR CELSO ALVES
GONÇALVES JÚNIOR teria falado que emprestou a chave do seu carro para que o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS
REIS JÚNIOR pegasse emprestado um carregador de celular que estava no veículo, no entanto, em seu
depoimento, o Réu CELSO alega que emprestou para que ele guardasse sua mochila, uma vez que estava de
moto.
Assim, suas alegações são dissonantes e infundadas quando comparadas com o acervo probatório, não tendo
sua Defesa logrado êxito em comprovar o contrário, pairando contra o mencionado Réu toda a prova dos
autos, além de todo o conteúdo criminoso ter sido encontrado em seu próprio veículo e de ser ele o taifeiro
despenseiro, que possuía o acesso à chave naquele dia.
Além do mais, se não era permitido entrar na despensa com mochila, como o ex-T1 TAR CELSO ALVES
GONÇALVES JÚNIOR entrou com uma e ainda permitiu que outros entrassem também.
Não é crível imaginar que o ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR não sabia da conduta ilícita, uma vez
que estava tudo esparramado em seu porta-malas, e não apenas na mochila de o ex-Sd RÔMULO TAVARES
DOS REIS JÚNIOR, como sustentou. Se TAVERES realmente tivesse sozinho subtraído os alimentos e escondido
em seu carro, não teria como posteriormente passar desapercebido. Não se tratava de apenas pegar uma
mochila depois. Como dito, as coisas estavam esparramadas em seu porta-malas, assim como registrado nas
fotos acostadas aos autos.
Além disso, segundo as testemunhas/informantes, os comentários na OM foram de que o ex-T1 TAR CELSO
ALVES GONÇALVES JÚNIOR teria induzido o ex-Sd ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR a assumir
indevidamente a autoria total da conduta criminosa.
O ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, em seu depoimento judicial, confirmou, inclusive, que o ex-T1
TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR mandou que colocasse as coisas no carro dele, que fez duas viagens à
despensa para subtrair os alimentos, e que não tinha como ter feito sem ele saber, tanto que tem as filmagens.
Quanto ao ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA, além de sua confissão, a própria informante RAQUEL VIANA
OZORIO ASSANTE, prima do Acusado, disse que ele mencionou que foi pego com RÔMULO e CELSO e que tinha
levado dois pacotes de frango, além do charque.
Disse ainda em seu depoimento que sua mochila era uma samsonite preta, mas que não levou a mochila até a
despensa, tendo afirmado que pegou os frangos e levou até outro local onde estava a mochila e que o ex-T1
TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR não teve acesso à mochila dele. Disse que pegou escondido apenas o
charque, e que CELSO teria lhe dado os frangos, o que não foi confirmado por CELSO, o qual disse que
ninguém havia pedido alimentos pra ele.
Ainda, em seu depoimento, o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE LIMA mencionou saber que sábado (dia dos fatos)
não tinha revista. Contou, inclusive, que o outro veículo que ele ia pegar carona (viatura do rancho), antes de
"preferir" a carona de CELSO, era sempre revistado pra ver se tem alimento.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Quanto ao ex-Sd RÔMULO TAVARES DOS REIS, além de sua confissão, tendo afirmando que fez duas viagens à
despensa para subtrair e que saiu com as mochilas, sua própria tia, a informante GESSIKA REGIANE DE SENNA
CAVALCANTE RIBEIRO (vídeo 10), informou não saber se ele fez por necessidade e disse que contra fatos não
há argumentos, uma vez que foi encontrado com a bolsa, tendo até foto e filmagem, tendo confirmado que ele
disse que realmente pegou alimentos. O ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR também não confirmou
qualquer pedido de alimentos por parte dele.
Assim, a autoria de todos os Réus está amplamente e devidamente comprovada, não havendo dúvidas quanto
ao ponto.
Soma-se a isso a circunstância de que os fatos ocorreram no sábado, tendo o ex-Sd GABRIEL DA SILVA DE
LIMA dito que não era comum a vistoria, o que evidencia ainda mais o dolo delitivo.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise das demais testes defensivas.
Ambas as defesas requerem a incidência do Princípio da Insignificância.
In casu, a conduta consistiu na apropriação, segundo Laudo de avaliação do Ministério da Defesa, Comando da
Aeronáutica, Ala 8, dos alimentos valorados em R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos)
(evento 1, doc. 2, fls. 97/98).
De fato, talvez esse montante, considerando o patrimônio sob a Administração Militar, seja irrisório, porém,
a conduta sobreleva o valor monetário, atingindo preceitos muito superiores, motivo pelo qual não pode ser
analisada sob apenas um enfoque.
O Princípio da Insignificância tem por escopo afastar a tipicidade penal, por classificar a conduta como um
irrelevante penal. Assim, o tal postulado se funda na assertiva de que o Direito Penal deve objurgar somente as
condutas mais relevantes, ou seja, aquelas cujos bens jurídicos sejam de maior interesse para a
sociedade. Contudo, sua caracterização, necessária se faz a presença, no caso concreto, de determinados
requisitos, quais sejam, (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da
ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio fosse
adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE.
MATÉRIA QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta
Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar
critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito,
devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade
da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III -
Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria não
deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC
138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em:
28/3/2017). (Grifo nosso.).
Percebe-se, assim, que o valor do bem não é o único critério a ser observado, como alegam as Defesas dos
Réus. Ou seja, por mais que fosse possível argumentar sobre a diminuta monta dos alimentos, mesmo que
fracionada entres eles, ainda é preciso verificar se estão presentes ou não os demais parâmetros.
No caso em comento, não se observou a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
reprovabilidade do comportamento, tampouco a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O crime de peculato está previsto no Capítulo II do Título VII, que trata dos crimes contra a Administração
Militar. O bem tutelado é a própria Administração Militar. Ou seja, além do valor econômico do bem, mais
relevante foi o prejuízo causado aos valores fundamentais das Forças Armadas, não havendo como se
argumentar pela inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de periculosidade social da ação e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento também não estão presentes.
O peculato praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio da Administração Militar.
Mais importante são os bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança. Como consequência, afirma-se que o peculato atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a
disciplina e a hierarquia.
O crime de peculato é um crime que, em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética
como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a
quantia apropriada ilegalmente.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, mais ainda no âmbito de uma
Organização Militar. Certamente, este desvio, esta falha de caráter, quando verificada em militares que tem
sobre si a responsabilidade de ser o despenseiro de uma Organização Militar, responsável pela gestão e
distribuição dos insumos, ou do efetivo da despensa e ainda militar da comissaria, responsável pela
organização dos lanches de aeronaves, causa ainda mais repugnância.
Há uma afronta clara aos preceitos morais, éticos e ao pundonor militar. Impossível, nessas circunstâncias,
reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
A importância apropriada não deve ser objeto de avaliação nestes casos de peculato em detrimento da
Administração Militar. Não é a quantia que valora o ferimento a esses valores. Todos representam graves
violações a princípios indispensáveis a um militar das Forças Armadas. O valor da quantia só traça a
delimitação da extensão do dano, mas não desnatura a conduta em si.
Vê-se, assim, que crimes dessa natureza possuem uma relevante gravidade e perigo social, pois se fala em
violação de confiança, honestidade, lealdade às instituições e, mais ainda, ao País. Trata-se de delito em
prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral
e político.
O presente crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido.
No caso em apreço, era exigida dos Apelantes conduta diversa, principalmente pelo decoro militar, essencial
ao grupo, enquanto na convivência na caserna. Ora, é de se esperar que o despenseiro de unidade militar, bem
como os militares do efetivo da despensa e da comissaria não se apropriem dos bens alimentícios que
manipulam, prejudicando, com esse comportamento, a capacidade de alimentação da tropa.
Cabe destacar que esse é entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÕES. PECULATO-FURTO (CPM, ART. 303, §2º) E RECEPTAÇÃO (CPM, ART. 254).
CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES DE COISA JULGADA E DE NULIDADES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 306 E 352, AMBOS DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. [...] No Mérito, os fatos imputados na Denúncia em relação ao 1º
Apelante estão devidamente comprovados pelos elementos probatórios carreados aos autos, não se
vislumbrando nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, sendo inaceitável a tese
defensiva da insignificância em relação ao baixo valor econômico das munições subtraídas da
Administração Militar, considerando a gravidade da conduta que afeta não só o patrimônio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
sob a administração militar, assim como causa reflexos negativos perante os valores
fundamentais à convivência na caserna como a confiança, a hierarquia e a disciplina.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade, e, no mérito, negado provimento ao apelo. Decisão por
maioria.". (STM. Apelação nº 0000018-98.2013.7.09.0009; Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgado em: 8/11/2016. Publicado em: 29/11/2016). (Grifo nosso.).
Soma-se a isso, o entendimento patente de que não se aplica o princípio da insignificância quando se envolve
crimes contra a administração pública. Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
HABEAS CORPUS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ÓBICE - INEXISTÊNCIA. (...) COMPETÊNCIA - PECULATO
- CONSUMAÇÃO - DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação
do delito, razão pela qual, tratando-se do crime de peculato-apropriação, tem-se, como competente, o
Juízo do lugar onde ocorrida a inversão da posse do bem. CRIME - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE. A prática de delito contra a Administração Pública, a envolver
violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância. (STF - HC
155984, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-178 DIVULG 15-07-2020 PUBLIC 16-07-2020)
Portanto, a reprimenda penal faz-se necessária, diante das razões já explicitadas e da perigosa repercussão
que traria para o interior da caserna e para a sociedade como um todo uma possível absolvição.
As alegações referentes ao estado de necessidade também não merecem prosperar. Além de o ex-T1 TAR
CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR ter negado que os outros Réus lhe pediram alimentos, tal circunstância não
ficou comprovada nos autos. Certamente seria exigível conduta diversa, de modo que poderiam ter reportado
a situação a um superior, bem como pedido apoio alimentar, sem que fosse necessário partir para condutas
ilícitas. Além disso, os Réus tinha emprego, ganhavam seu soldo, havendo notícias, inclusive, quanto ao ex-Sd
ROMULO TAVARES DOS REIS JÚNIOR, que tinha uma moto. Ora, tais situações não permitem caracterizar o
estado de necessidade a fim de afastar a ilicitude penal.
A DPU, na defesa de ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, pede ainda a desclassificação para
furto, aplicando-se o regramento pertinente, considerando-se a restituição.
Com efeito, como visto, a função dos militares lhe davam facilidade de acesso aos materiais. O despenseiro
ainda podia abrir e fechar a despensa.
Assim, é inegável que a subtração decorreu da facilidade que a qualidade de militar do rancho lhes
proporcionou.
Nenhuma outra pessoa, ou mesmo militares de outros setores saberiam que os alimentos estariam ali
armazenados e quem poderia ter e/ou fornecer acesso a eles.
De acordo com as provas colacionadas, inegável que os Apelantes detinham ou possuía, em razão dos cargos
que ocupavam, facilidade para apropriarem-se dos insumos.
Em caso semelhante, decidiu da mesma forma essa Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. PLEITO. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO.
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE
AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE
ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DO CRIME. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMINIDADE.
(...). 6. Inconvém falar em desclassificação da figura do peculato-furto para o furto
privilegiado, quando o intraneus for militar e realizava serviço para o Rancho da OM, de
modo que se servindo das facilidades decorrentes da sua função, independentemente de ter ou
não a posse ou a detenção da coisa subtraída, inverteu a posse do bem. Apelação conhecida e
desprovida. Decisão unânime. (STM. Apelação n° 7000961-96.2018.7.00.0000, Relator: Ministro

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Julgado em 23/10/2019. Publicado em 12/11/2019).
Portanto, a conduta encontra perfeita subsunção no delito de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do
CPM, o qual prevê idêntica pena à estabelecida para o tipo inserto no caput. Veja-se:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem
a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte
vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou
bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário".
Mais uma vez para afastar a incidência de dúvidas, aponto que a conduta perpetrada não se amolda à figura
típica do furto, muito menos na forma atenuada. Vejamos:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar.
Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário
mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo
primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
Como salientado, quando nos deparamos com a perfeita adequação do ato praticado pelo agente àquilo que
está previsto abstratamente na norma, estamos diante de uma conduta típica, consubstanciada na tipicidade
formal, e que se aperfeiçoa com a valoração da conduta e do resultado, com a análise da ofensa ao bem
jurídico tutelado, ao que chamamos de tipicidade material.
A descrição do crime de furto é de uma clareza solar, ou seja, subtração, para si ou para outrem, de coisa
alheia móvel. Detém único núcleo, qual seja, subtrair, que significa retirar, tomar do poder de outrem, com a
intenção de senhorear-se daquilo que pertence a terceiro. Trata-se, pois, de crime de ação livre ou de
conteúdo variado, admitindo, assim, várias formas de execução.
Comparando as figuras do furto e do peculato, chega-se à conclusão de que a o furto tem um alcance bem
mais amplo, podendo alcançar diversas formas de conduta, enquanto o peculato exige condições específicas,
sendo, portanto, restrito.
Desse modo, ao tentar encaixar-se a conduta descrita nestes autos na figura típica do furto, evidente que ela
não encontra perfeita subsunção, o que já acontece, perfeitamente, em relação ao peculato-furto.
Nesse conspecto, impossível reconhecer a conduta em análise como furto, ainda mais na forma atenuada, pois
as condições para tal enquadramento não se verificam. Registre-se, ademais, que os alimentos só foram
recuperados em razão da vistoria realizada.
A DPU, na defesa do ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, pediu, ainda, subsidiariamente, o
reconhecimento da tentativa, com a redução de 2/3 (dois terços).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Vislumbro que os Réus já foram condenados em Sentença pela tentativa de peculato-furto, o que, a meu ver,
não se mostrou correto, porquanto vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da Inversão da
Posse (amotio ou aprehensio), por meio da qual se considera que os crimes patrimoniais se consumam quando
o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo,
ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a
posse tranquila.
Nesse sentido, cito jurisprudência:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA AMOTIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DO FURTO ATENUADO.
RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. De início, o alegado reconhecimento da
tentativa de furto qualificado, sustentado pela defesa e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em
vista que houve a inversão da posse, pois os alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu,
prevalecendo a Teoria da Amotio, pela qual o crime se consuma no momento da inversão da posse,
sendo irrelevante se essa foi mansa e pacífica. (...) 6. Quanto ao pedido do MPM de afastamento da
aplicação do benefício do furto atenuado, merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva
não foi restituída à Administração Castrense, mas sim recuperada. 7. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. nº 7000664-21.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 30/06/2021); e
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 5º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
TEORIA DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Em delitos dessa natureza,
adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou
posse mansa e pacífica. Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a
prática delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da posse, sendo
irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou mesmo que tenha sido
recuperado posteriormente. A aplicação do Princípio da Insignificância deve ser analisada sob a ótica da
preservação dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares. O furto de aparelho celular representa
grave violação desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta. São inaplicáveis os
§§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar quando a devolução da res furtiva não resultou de
arrependimento do Acusado, mas sim em decorrência da apreensão do aparelho celular que estava na
posse de outro colega de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. nº 7000629-61.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação: 17/03/2021)
No caso em comento, os Réus retiraram os alimentos do rancho e, em seguida, os colocaram no interior do
veículo.
Observa-se, assim, que, nesse momento, os bens já haviam sido retirados da esfera de posse, disponibilidade e
vigilância da Administração Militar, ingressando, ainda que por curto espaço de tempo, na livre disponibilidade
dos agentes.
Em outras palavras: o crime de peculato se consumou antes da saída da OM. Se tivessem obtido êxito em
deixar a OM levando consigo os alimentos, exaurida estaria a conduta, pois a consumação ocorreu em
momento anterior.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Assim, despiciendo é o argumento de que os alimentos não foram consumidos e retornaram à OM, sem que
houvesse qualquer prejuízo. Não obstante, tal circunstância somente foi verificada porque os alimentos foram
recuperados na vistoria realizada.
No entanto, o MPM não recorreu quanto ao ponto, não sendo possível a condenação pelo crime consumado.
Por fim, vê-se que o ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR foi condenado por dois crimes de
tentativa de peculato-furto, em concurso material, por ter o Conselho entendido que não houve o conluio entre
os três Acusados, in verbis:
"Destaca-se que, não obstante haver imagem dos três acusados próximos à despensa, isso, por si só,
não é suficiente para comprovar o conluio entre os três militares que ali estavam reunidos apenas
conversando sobre assuntos do cotidiano, de acordo com os depoimentos dos dois soldados corréus.
Ademais, nos interrogatórios dos referidos soldados, a saber S2 G Lima e S2 Tavares, ambos ficaram
surpresos ao saber que o outro também tinha tentado subtrair alimentos da despensa junto com o T1
TAR Júnior naquele mesmo dia.
(...)
(...) e tentativa de crime por meio de concurso de pessoas, uma vez que houve pluralidade de condutas
com o ajuste prévio entre os coautores. Isto é, ocorreu uma tentativa de crime em concurso de agentes
entre T1 TAR Júnior e S2 G Lima e outra tentativa de delito independente, também em concurso de
agentes, entre T1 TAR Júnior e S2 Tavares. Como visto, o T1 TAR Júnior cometeu duas tentativas de
condutas criminosas distintas em concurso individualizado com cada corréu, sendo caso de incidir o
concurso material de crimes, a teor do art. 79 do CPM."
No entanto, colaciono os seguintes trechos do parecer da PGJM (Evento 6):
A nosso sentir, o caso, como dito, não é de autoria colateral com os dois réus. O fato de não existir
prova do ajuste não infirma a coautoria, considerando as circunstâncias do fato. O apelante Júnior
estava na companhia dos demais réus no local do crime e os bens subtraídos estavam em seu veículo.
Não se justifica, portanto, dupla incriminação, como também, ainda que existisse autoria colateral, a
subtração de vários bens no mesmo contexto de ação não autoriza o reconhecimento do concurso de
crimes em nenhuma de suas formas. É que, mesmo dentro de autoria colateral, ele foi autor ou
partícipe da subtração de todos os objetos materiais no mesmo contexto de ação. Evidentemente,
caso se tratasse de crime com lesão personalíssima, este entendimento não poderia ser aplicado, dada
a inquestionável renovação da intenção criminosa e lesão jurídica diferenciada nessas hipóteses, a
importar em necessário concurso de crimes. No entanto, podia ter sido utilizada na dosimetria da
pena a autoria colateral como circunstância judicial desfavorável.
Posto isso, somos de parecer que as preliminares sejam desacolhidas e dado provimento, em parte, ao
recurso de ex-T1 Tar CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, para que seja retirada da condenação uma
imputação de peculato-furto, refazendo-se a dosimetria da pena
Vislumbro desse modo, que há muito mais evidências em relação à coautoria dos três Acusados, conforme o já
exposto acima, do que em relação à autoria individualizada do ex-T1 TAR CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR
com cada um dos outros Réus. E ainda que assim fosse, não seria o caso de se aplicar o concurso material, a
redundar na pena cominada ao mencionado Réu.
Assim, uma condenação pela imputação de tentativa de peculato-furto deve ser retirada do ex-T1 TAR Aer
CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, pelo que se procede ao refazimento da dosimetria de sua pena pelo crime
único de tentativa de peculato-furto.
Verifica-se da Sentença a seguinte dosimetria da pena em relação ao ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES
JUNIOR, in verbis:
"IV-DISPOSTIVO
Desse modo, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, em 10/05/2021, por unanimidade

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
de votos, decidiu rejeitar as preliminares e, também por unanimidade, julgar parcialmente
PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR:
- CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR nas sanções do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, art. 53, caput, e art. 79
(duas vezes), todos do CPM.
- GABRIEL DA SILVA DE LIMA nas sanções do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, e art. 53, caput, todos do CPM.
- ROMULO TAVARES DOS REIS JUNIOR nas sanções do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, e art. 53, caput, todos
do CPM.
Passa-se à individualização da pena de CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR.
Na primeira fase da dosimetria da pena relativa às circunstâncias judiciais, levando em consideração os
antecedentes do réu, sua primariedade, sua culpabilidade, e a inexistência de excepcionalidade
relacionada às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, quais sejam a gravidade do
crime, sua personalidade, a intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes do crime e as circunstâncias de tempo e lugar, fixa-se a pena base
em 3 (três) anos de reclusão, para cada um dos dois crimes de peculato furto, porque idênticas as suas
circunstâncias.
Na segunda fase, não há atenuante ou agravantes, sendo a pena intermediária fixada em 3 (três) anos
de reclusão, para cada um dos dois crimes de peculato furto, porque idênticas as suas circunstâncias.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, existente a causa de diminuição referente à
tentativa. Para tanto, aplica-se o redutor de 2/3 (art. 30, II, parágrafo único, do CPM), conforme já
fundamentado nessa sentença, resultando na pena de 1 (um) ano de reclusão para cada um dos dois
crimes.
Como se trata de concurso material de crimes, aplica-se o art. 79 do CPM e, unificando as sanções dos
dois crimes, tem-se a pena final de 2 (dois) anos de reclusão.
Concede-se o direito ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis), por um período de prova
de 02 (dois) anos (...)
No caso de não aceitação do sursis ou revogação dessa suspensão condicional da execução da pena, a
sanção deverá ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal
comum.
O réu faz jus ao direito de apelar em liberdade, conforme previsto no art. 527 do CPPM, uma vez que
preenche os requisitos legais exigidos, bem como não há, por ora, necessidade de prisão cautelar.
(...)
Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, DECIDIU, por unanimidade de
votos, rejeitar as preliminares e, por unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a pretensão
punitiva para CONDENAR:
- CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR nas sanções do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, art. 53, caput, e art. 79
(duas vezes), todos do CPM, aplicando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, concedido o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos com as condições impostas na
sentença, determinado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º,
"c", do Código Penal comum, caso não aceite o sursis ou esse benefício seja revogado, concedido,
ainda, o direito de apelar em liberdade".
Como dito acima, entendo que seria o caso de se aplicar a pena do crime consumado, mas inexistindo recurso
ministerial quanto ao ponto, a tentativa se mantém.
Do mesmo modo, a meu ver, a análise da dosimetria da pena realizada nas três fases se mantém, pois, na
ausência de recurso ministerial, também não poderia haver acréscimo de pena.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:41:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012900be171
Assim, comina-se ao ex-T1 TAR Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR tão somente a pena de 1 (um) ano de
reclusão, cominada a um único crime de tentativa de peculato-furto, restando sua pena igual à aplicada aos
outros Réus.
Por fim, a Defensoria Pública da União, em defesa dos ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES
DOS REIS, argumentou que a atribuição da qualificadora do abuso de confiança implica violação à ampla
defesa e à correlação entre a acusação e a Sentença, redundando em julgamento além do pedido, pois não
teria sido imputada na Denúncia.
No entanto, verifica-se da dosimetria da pena que não houve qualquer condenação em razão dessa
qualificadora a nenhum dos Réus.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União na defesa dos ex-Sds GABRIEL DA SILVA DE LIMA e ROMULO TAVARES DOS REIS; e pelo conhecimento e
parcial provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União na defesa do ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR, para retirar uma condenação pelo crime de tentativa de peculato-furto, restando
apenas uma condenação como incurso no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, na
modalidade tentada, à pena de 1 (um) ano de reclusão.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.